Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-78.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013019-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES - CPF: 053.337.401-43 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (APELANTE), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (APELANTE), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (APELANTE), ARISNALDO DA SILVA GOMES - CPF: 047.085.241-02 (APELANTE), DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA - CPF: 044.547.531-56 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (APELANTE), JOAO CARLOS MULLER - CPF: 057.381.431-75 (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), DANILO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.269.751-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 064.660.512-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CLAUDENICE FERREIRA MEDRADO RODRIGUES - CPF: 979.043.331-04 (ASSISTENTE), LIA IRENE MONTEIRO - CPF: 770.885.571-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODIL CAMPOS DA SILVA - CPF: 038.096.521-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
JOÃO CARLOS MÜLLER
, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO DOS RESPECTIVOS EFEITOS, E
DESPROVEU
OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA 7.a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. VALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. ILICITUDE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DO ART. 2.o DA LEI N.o 12.850/2013 E ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006. CONTEXTOS FÁTICOS E SUBJETIVOS DISTINTOS. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENAS-BASE RETIFICADAS. RECURSOS DE OITO APELANTES DESPROVIDOS. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DE PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por 9 réus contra sentença proferida pela 7.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou por delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o Juízo Especializado da Capital possuía competência para julgar o feito, a despeito de os crimes terem ocorrido no interior do Estado;
(ii)
examinar se os dados extraídos dos celulares apreendidos constituem prova ilícita, em decorrência da alegada quebra da cadeia de custódia;
(iii)
aferir se as provas são suficientes para manter as condenações;
(iv)
avaliar se houve
bis in idem
nas condenações simultâneas pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico;
(v)
analisar a idoneidade dos fundamentos aventados para exasperar as penas-base.

III. Razões de decidir

3. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

4. A alegação de quebra de cadeia de custódia não traz consigo qualquer elemento concreto que permita vislumbrar eventual interferência externa no
iter
probatório que comprometa a idoneidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares. Deste modo, a arguição de nulidade, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o reconhecimento de mácula, máxime considerando que,
in casu
, a fidedignidade do conteúdo digital restou confirmada pelos proprietários dos aparelhos celulares que confessaram a prática delitiva.

5. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais
, corroborados que estão pelas confissões parciais de alguns dos apelantes e pelos dados extraídos dos celulares apreendidos, atestam que os réus se agremiaram de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas ao “Comando Vermelho”, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, assim como se associaram entre si para o tráfico de drogas e concorreram para difundir entorpecentes ilícitos na cidade de Água Boa/MT, impondo-se assim ratificar as condenações pelos crimes do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 e art. 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

6. Não há
bis in idem
na condenação simultânea dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes conjunturas, já que, na hipótese, as provas permitem discernir nitidamente a autonomia dos desígnios e os contextos fáticos imiscíveis que envolviam as condutas dos recorrentes.

7. Uma vez evidenciado que os fundamentos aventados na sentença para avaliar negativamente as consequências do crime de tráfico e a conduta social dos réus confundem-se demasiadamente com as próprias elementares dos delitos pelos quais já estão sendo condenados, é de rigor neutralizar tais circunstâncias judiciais, para evitar o
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de oito apelantes desprovidos e recurso de um apelante parcialmente provido, com extensão de providência
ex officio
(art. 580, CPP).

Teses de julgamento:
“
1.
Compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.
2.
Inexistindo elemento concreto a indicar que houve interferência externa capaz de comprometer as provas digitais legalmente extraídas dos celulares apreendidos, não há o que se falar em nulidade por ilicitude probatória de tais elementos, em decorrência da quebra da cadeia de custódia.
3.
Os depoimentos dos policiais, somadas às confissões parciais e à vasta gama de dados extraídos dos celulares apreendidos, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória.
4.
Não há bis in idem na condenação simultânea do acusado pelos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, com desígnios autônomos. 5. Devem ser neutralizadas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente mediante fundamentação inidônea”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5.o, LIII; CPP, arts. 69, 70 e 83, art. 158-A e ss.; Lei n.o 12.850/2013, art. 2.o; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 195.895/RJ,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 2/9/2024; AgRg no HC n. 752.444/SC,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 4/10/2022,
AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 9/10/2023;
TJMT,
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. em 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): LUCAS ROGANTE CAVALCANTE

APELANTE(S): DANILO OLIVEIRA DA SILVA

APELANTE(S): ARISNALDO DA SILVA GOMES

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA

APELANTE(S): SANDERLEI FERREIRA DA COSTA

APELANTE(S): EDIMILSON SILVA DE JESUS

APELANTE(S): JOÃO CARLOS MULLER

APELANTE(S): DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA

APELANTE(S): BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1013019-78.2022.8.11.0042 (“Operação Arcabouço”), que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
, vulgo
“Manda Chuva”
ou
“Predileto”:
foi sancionado com pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

2.

DANILO OLIVEIRA DA SILVA
, vulgo
“Guerreiro”:
foi sancionado com pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
organização criminosa
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013);

3.

ARISNALDO DA SILVA GOMES
, vulgo
“Naldo”:
foi sancionado com pena de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.548 (um mil, quinhentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

4.

PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA:
foi sancionado com pena de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.548 (um mil, quinhentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

5.

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA:
foi sancionado com pena de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.548 (um mil, quinhentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

6.

EDIMILSON SILVA DE JESUS
, vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”:
foi sancionado com pena de
18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.856 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

7.

JOÃO CARLOS MULLER
, vulgo
“Pepa”:
foi sancionado com pena de
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.532 (um mil, quinhentos e trinta e dois) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

8.

DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
, vulgo
“Mensageiro”:
foi sancionado com pena de
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 1.798 (um mil, setecentos e noventa e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material (art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal);

9.

BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
, vulgo
“RJ”:
foi sancionado com pena de
18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, mais pagamento de 1.924 (um mil, novecentos e vinte e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
organização criminosa agravada
,
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, em concurso material (art. 2.o, §3.o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal).

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 227285734, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
LUCAS
,
DANILO
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
e
EDIMILSON
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais

da norma administrativa constante da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Água Boa/MT, onde os delitos teriam se consumado.

Alternativamente, caso afastada a preliminar anterior, postulam o reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais realizados pela autoridade judiciária de Água Boa/MT
, por se tratar de juízo sabidamente incompetente, afastando-se a teoria do juízo aparente.

Outrossim, ainda em sede preliminar, os referidos apelantes arguem nulidade, por
ilicitude probatória
, dos
dados extraídos dos celulares
apreendidos e demais elementos deles derivados, alegando a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia
.

No mérito, os apelantes formulam pedido de
absolvição
dos delitos de
organização criminosa
e de
associação para o tráfico de drogas
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao que
SANDERLEI
,
PEDRO
,
ARISNALDO
e
EDIMIILSON
acrescentam ainda os pedidos cumulativos de
absolvição
do delito de
narcotráfico
, por falta de provas, ou de
desclassificação
da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

Subsidiariamente, todos almejam a
absolvição
do
crime organizado
, com arrimo na
tese de
bis in idem

entre esta infração penal e o delito de associação para o tráfico de drogas, que deveria prevalecer,
ex vi
do princípio da especialidade.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 227285782, mediante o patrocínio de advogado constituído,
DOUGLAS
busca a
absolvição
dos crimes de
tráfico de drogas
e de
associação para o narcotráfico
, com esteio no princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas em juízo não seriam suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 227285790, também por intermédio de advogado particular,
BRUNO
vindica a
absolvição
do delito de
associação para o tráfico de drogas
, sob pena de se incorrer em
bis in idem
com a organização criminosa, ao que agrega o pleito cumulativo de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, no que tange ao
crime de tráfico
.

Enfim, através de patrono constituído, nas razões recursais acostadas no ID 227285794,
JOÃO CARLOS
levanta questão preliminar consistente na
nulidade dos dados extraídos do seu aparelho celular
, por
quebra da cadeia de custódia
, pois a coleta das provas digitais não teria seguido o devido procedimento voltado a assegurar a integridade do seu conteúdo; tudo a ensejar,
como consequência do desentranhamento de tais provas, a absolvição do réu
, por insuficiência probatória.

No mérito, o aludido recorrente roga a
absolvição
dos crimes de
associação para o tráfico de drogas
e de
organização criminosa
, por falta de provas quanto ao seu vínculo associativo permanente e estável, e, subsidiariamente, pede que seja mantida
apenas

condenação pela segunda infração
, afastando-se o concurso material entre elas, para não incorrer em
dupla punição pelo mesmo fato
(
bis in idem
); postulando ainda a fixação das
penas no patamar mínimo legal
, tendo em vista seus predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e exercício de trabalho lícito.

Em contrarrazões registradas no ID 227285802,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 253454686, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes
LUCAS
,
DANILO
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
e
EDIMILSON
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente, ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado desta Capital, que sentenciou o feito, seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Água Boa/MT
, cidade onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo,
inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP
.

Alternativamente, caso rechaçada a preliminar arguida, os recorrentes postulam o reconhecimento da
nulidade de todos os atos processuais praticados pela autoridade judiciária de Água Boa/MT
, notadamente do conteúdo resultante da extração dos dados dos celulares apreendidos, por ela autorizada, alegando que o juízo em questão era sabidamente incompetente à época em que deferiu a cautelar, o que
afastaria a teoria do juízo aparente
.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT foi o responsável por inicialmente exercer jurisdição cautelar no feito, tendo, por exemplo, convertido a prisão em flagrante de alguns dos suspeitos em prisão preventiva e decretado a quebra do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, tudo no bojo do Incidente n.o 1001745-83.2022.8.11.0021, em
08/07/2022
(ID 227284658 - Pág. 146/149).

No entanto, posteriormente, tendo em vista se tratar de processo-crime voltado a apurar, dentre outros, a suposta prática do delito de organização criminosa, após requerimento do Ministério Público com atribuições na comarca interiorana (ID 227284658 - Pág. 180),
o referido juízo declinou da competência para processar e julgar o feito
, em
15/08/2022
, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da
7.a Vara Criminal de Cuiabá
(ID 227284658 - Pág. 181/183).

Desta feita, com o término do procedimento de inquérito, o órgão do
Parquet
com atribuições perante a Sétima Vara Criminal de Cuiabá (GAECO) ofertou denúncia em desfavor dos apelantes, em
29/09/2022
(ID 227284275), a qual foi recebida em
03/10/2022
pelo aludido Juízo Especializado desta Capital (ID 227284284), o qual determinou a citação dos réus, processou o feito e, ao cabo da instrução, sentenciou a lide.

Nesse cenário, ao contrário do que sugere a i. defesa,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Ademais, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
.

Em outra vertente, a i. defesa sustenta que, caso rechaçada a presente preliminar e reconhecida a competência do juízo sentenciante, isto é, da Sétima Vara Criminal Especializada de Cuiabá, seria de rigor reconhecer a nulidade, por ilicitude probatória, dos dados extraídos dos celulares apreendidos, pois tal medida foi deferida pelo Juízo Criminal de Água Boa/MT, que seria sabidamente incompetente.

Sem razão
.

Não obstante a extração dos dados dos celulares apreendidos tenha sido decretada pelo Juízo Criminal de
Água Boa
, o qual
posteriormente declarou-se incompetente
, o declínio da competência de um juízo para o outro
não implica necessariamente na nulidade dos atos processuais já aperfeiçoados
, os quais, ainda que porventura praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados
pelo julgador dotado de competência para tanto, assim como ocorreu na hipótese (ID 227284347 - Pág. 78).

É o que preceitua o
art. 108, § 1.o, do Código de Processo Penal
, segundo o qual, se
“(...) for aceita a declinatória,
o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá”
.
– Negritei.

A propósito, impõe-se alinhavar também que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta do juízo
que decretou as medidas cautelares iniciais, não há nulidade
ipso facto
do conteúdo probatório delas decorrentes, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
constatada a incompetência absoluta
, os autos devem ser remetidos ao juízo competente,
que pode ratificar ou não os atos já praticados
”
.

(HC 308.589/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 01/09/2016) – Grifei.

Por fim, a despeito de indicativos
ab initio
de que o presente caso possivelmente envolveria organização criminosa, não há como negar que apenas com a evolução das investigações, é que foram desvelados indícios mais contundentes e plausíveis de pertencimento dos suspeitos à facção “Comando Vermelho”, de modo que, a despeito do entendimento diverso da d. defesa, é plenamente aplicável ao caso a
teoria do juízo aparente
.

É o que se infere, aliás, do relatório de inteligência policial contendo a análise do primeiro aparelho telefônico examinado,
in verbis
:

“(...). Durante a análise dos dados do referido aparelho se pôde comprovar não só o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas, mas que, além disso, este faz parte de uma engrenagem criminosa com cargos e funções bem definidas cuja posição de liderança é atualmente exercida por três lideranças com nomes ainda não identificados. A presente investigação revela a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, atualmente em operação na cidade de Água Boa/MT. (...)”
. (Trechos do Relatório de Investigação n.o 2022.13.61049 no ID 227283268 - Pág. 1).

Portanto, é evidente
a
legalidade da convalidação pelo juízo competente dos atos praticados pelo magistrado anterior
e, por conseguinte, a
licitude das provas decorrentes de tais atos processuais
.

Nesse sentido:

“2. É cediço que o
princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, sobremaneira no curso de investigações complexas em que não se mostram integralmente definidos, de plano, as imputações, os agentes envolvidos e a competência
. Deste modo,
é possível a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente
. Vale frisar que,
mesmo nos casos de incompetência absoluta, se admite a ratificação dos atos decisórios
”
. (AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES, POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os apelantes
LUCAS
,
DANILO
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
,
EDIMILSON
e
JOÃO CARLOS
suscitam a nulidade,
por ilicitude probatória
, dos
dados extraídos dos telefones celulares apreendidos
, sob o argumento de que a coleta de seu conteúdo se deu manualmente pelos investigadores e não por meio de
software
de “espelhamento” de aparelhos eletrônicos, de modo que não foi seguido o procedimento voltado a assegurar a integridade e idoneidade probatória, em inobservância ao art. 158-A e ss. do CPP e
violação à cadeia de custódia
, tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a
inadmissibilidade e desentranhamento
dos autos das referidas provas digitais e demais elementos delas derivados,
ex vi
do art. 157, §1.o, CPP.

Com relação à chamada
cadeia de custódia
, importa esclarecer que o instituto foi formalmente introduzido no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
não
consubstancia uma nulidade processual em si
, mas sim questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente,
sem que se possa falar na ilicitude
de que trata o art. 157 do CPP
ou em necessidade de desentranhamento dos autos
:

“1. No caso,
não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita
. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais ‘irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável’
. (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024) – Destaquei.

“8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’
(...)”.
(AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023) – Negritei.

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
Douglas Fischer
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,

mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Ademais, para que se reconheça a ineficácia ou o menor valor de uma prova em razão da quebra da cadeia de custódia,
não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio (
iter
probatório).

Mais que isso,
deve ser demonstrado também que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
.
O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) – Destaquei.

Na presente hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos dos celulares apreendidos, a i. defesa se limita a bradar que
“foram os próprios policiais, sem formação na área da tecnologia, que extraíram de forma manual as informações do celular”
e que,
“mesmo existindo um sistema (‘Celebrate’) para isso, não foi utilizado”
, de modo que
“não houve observância do regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP, pois não é feito através de perito criminal”
, razão pela qual não seria possível
“acreditar que nenhum dado foi perdido ou alterado enquanto os celulares estiveram sob a custódia do Estado”
(ID 227285734 - Pág. 24 e 26).

Por outro lado, a i. defesa
não indigita quais elementos concretos nos autos indicariam que os diálogos foram de fato adulterados ou corrompidos
, sequer discrimina quais interações ou conversas possivelmente teriam sido alteradas e com base em quê, apresentando apenas alegação genérica de que os dados digitais em geral poderiam ter sido manipulados para incriminar os réus e que deveriam ter sido periciados.

Por outro lado, como dito, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do celular, desprovidas de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração do substrato probatório, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade, máxime quando a coleta do conteúdo digital foi previamente deferida pela autoridade judiciária e os autos não trazem qualquer outro elemento que permita vislumbrar mácula que comprometa a idoneidade dos dados.

É dizer, os apelantes
não se desincumbiram do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência externa no
iter
probatório, menos ainda que a suposta interferência ocasionou adulteração no conteúdo da prova.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado
de interceptação telefônica”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024) – Grifei.

“V - No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia.
Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial, apesar de os aparelhos terem sido apreendidos
durante a prisão em flagrante e
terem tido um relatório com fotografias de telas de celular desbloqueado confeccionado pela polícia
. (...). VI - Nesse contexto, como já decidido por esta Corte Superior nos julgamentos precedentes (RHC n. 99.735/SC e RHC n. 143.169/RJ),
não se pode confundir uma fotografia de tela de celular mostrando trechos de conversas de aplicativo de Whatsapp (este alterável apenas com o registro de ‘mensagem apagada’) com um print de tela de computador do programa/site Whatsapp Web, manipulável com a posse de senha
(embora sempre passível de rastreamento sob uma perícia técnica).

VII – (...). Assim,
não se pode cogitar de qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho
”
. (AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024) – Negritei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA.
PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. No presente caso,
não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima
. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo
que mantiveram ‘uma sequência lógica temporal’, com continuidade da conversa, uma vez que ‘uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos’
. 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.
5. ‘
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
’
. (...). 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. (...)”
. (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) – Destaquei.

Além disso, os relatórios de inteligência policial contendo a análise dos dados extraídos dos celulares foram
confeccionados por investigadores da Polícia Civil
, no exercício de seu múnus público, tratando-se assim de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
, que não pode ser desconstituída pela simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

A propósito:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
.
Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações
,
se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto.
Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020) – Destaquei.

“3. No caso, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial,
não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso,
não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas
.
Portanto, não houve a ilegalidade apontada”
.

(AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024) – Grifei.

Mesmo porque, a legislação processual de regência
não exige obrigatoriamente que a extração dos dados seja feita por peito oficial
, conforme a jurisprudência do e.
STJ
:

“3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos agravantes (RHC n. 143169-RJ),
não há nenhum elemento demonstrativo de que que houve adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção a ponto de invalidá-la.

4.
Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial
. De fato, "[o]
art. 158-C, [...], estabelece o perito oficial como sujeito preferencial
a realizar a coleta dos vestígios’(...)”
. (AgRg no HC n. 914.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

Por oportuno, consigne-se que o julgamento do AgRg no RHC n. 195.895/RJ (5.a Turma), do AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG (6.a Turma) e AgRg no HC n. 914.418 (5.a Turma), são
posteriores
ao precedente invocado pela i. defesa do apelante
JOÃO CARLOS
em suas razões recursais (AgRg no HC n. 828.054/RN, j. em 23/4/2024, Informativo 811), a demonstrar que
não procede o argumento de nulidade/ilicitude automáticas
e que a análise da questão realmente deve sempre ser feita casuisticamente.

In casu
, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Matheus Soares Augusto
declarou que foi o delegado da Polícia Civil responsável por conduzir as apurações e explicitou
que a extração e o exame dos dados dos celulares apreendidos se deram de forma idônea por parte dos investigadores
, inclusive sob a supervisão direta do depoente (
“eu mesmo, pessoalmente, auxiliei os investigadores na confecção desse relatório”
), e que o dispositivo eletrônico do recorrente
BRUNO
foi
mantido no “modo avião”

durante a exploração
, de forma que o trabalho investigativo se limitou a aferir o conteúdo do aparelho e interpretá-los, reduzindo a termo no relatório as respectivas conclusões.

No mesmo sentido, a investigadora responsável pela análise do celular do recorrente
SANDERLEI
,
Dheynny de Melo Carvalho
, asseverou que, no exercício de seu múnus, limitou-se a transcrever nos relatórios as mensagens de texto e de áudio existentes no aparelho.

Tais declarações judiciais coadunam com a realidade dos autos, pois, como já dito, inexiste qualquer demonstrativo no processo e nas próprias mídias coletadas (mensagens, vídeos e fotos angariados nos aparelhos telefônicos) que sequer sugira que as provas digitais tenham sido adulteradas, manipuladas de qualquer modo ou retiradas de contexto. Pelo contrário, o encadeamento dos diálogos é lógico e coeso.

É também o que se infere dos
Relatórios de Investigação n.o 2022.13.61049
e
n.o 2022.13.62876
, contendo a análise dos aparelhos celulares de
BRUNO
e
JOÃO CARLOS
, respectivamente, nos quais se lê que
“todos os dados presentes, por exemplo, aplicativos, galeria de áudio, imagens e vídeos seguem em formato original, sem alteração ou atualização de datas, horários e ou qualquer acesso à internet a partir da data de sua apreensão”
. (ID 227283268 - Pág. 3) e que
“o celular durante todo o levantamento e investigação permaneceu em modo avião, sem acesso à internet, e foram mantidas e intactas as datas, horários e duração das conversas/diálogos e demais conteúdos presentes no aparelho”
. (ID 227284246 - Pág. 3).

Ademais, o réu parcialmente confesso
BRUNO
, proprietário de um dos quatro celulares apreendidos e analisados, quando
interrogado em juízo
,
admitiu
a autoria por vídeo achado em seu celular, assumindo que mandou tal vídeo no grupo virtual, e que trocava mensagens com outros denunciados, inclusive recebendo ordens de terceiros, a mando dos quais realizava cobranças via
WhatsApp
de pessoas que conhecia apenas pelos “vulgos”, tudo assumidamente em prol e por determinação do “Comando Vermelho”, o que
confere verossimilhança ao conteúdo digital e tonifica a conclusão pela idoneidade das mídias
.

Em juízo
,
BRUNO
confirmou
também a
fidedignidade das fotos extraídas de seu celular
, embora negue a finalidade mercantil das drogas e a propriedade das armas ali retratadas, assim como
ratificou

a veracidade das listas de anotações com controle de pagamentos relacionados ao tráfico
, achada em grupo do
WhatsApp
– não obstante refute ciência a respeito do que tais listas se tratavam –, assim como
confirmou

a autenticidade dos áudios que lhe foram enviados por um terceiro
, se oferecendo para ser o novo fornecedor de drogas em Água Boa/MT.

No mesmo sentido,
ao confessar perante autoridade judiciária
que faz parte do “Comando Vermelho” há dois anos e que vendeu drogas no interesse da facção, o proprietário do segundo aparelho celular explorado,
JOÃO CARLOS
, também
deu a entender pela
veracidade
do conteúdo digital colhido no seu dispositivo eletrônico
, ao declarar que
“(...) nunca fui líder, mas eu faço parte da organização (...), eu tive que vender uma pequena quantidade, de três gramas,
que é a foto que está no meu celular
”
; além de
admitir
que realmente
pediu
ao “CV-MT”,
por mensagem de texto, para ser “desbrecado”
.

Se tudo isso não bastasse, a autoridade policial juntou aos autos
filmagens de grande parte dos áudios originais enquanto eram reproduzidos
, a corroborar a fidedignidade das transcrições reduzidas a termo nos relatórios de inteligência, conforme se vê nos arquivos de mídia denominados
“Áudio 1.mp4”
a
“Áudio 12.mp4”
, coligidos do ID 227284165 ao ID 227284176.

Assim sendo, a despeito da irresignação defensiva,
não me resta qualquer dúvida quanto à autenticidade das mídias, mensagens e demais dados angariados nos celulares apreendidos
, máxime considerando a consonância do conteúdo digital com o restante das provas arrecadadas ao feito.

Mesmo que assim não fosse, destaque-se que a atual jurisprudência das Cortes Superiores preconiza que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
, terão seu reconhecimento condicionado à
demonstração de efetivo prejuízo acarretado à parte
, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
):

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024) – Grifei.

Na hipótese, as condenações
não
se embasam unicamente nas provas tidas por viciadas
, especando-se também sobre outros elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Wandervaney Soares da Silva
,
Dheynny de Melo Carvalho
e
Matheus Soares Augusto
, consoante se exporá na análise do mérito, o que significa que não há,
in casu
, o prejuízo de que trata o
art. 563 do CPP
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,

a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos
, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Por fim, especificamente com relação ao apelante
JOÃO CARLOS MULLER
, tem-se que este
sequer arguiu tal questão preliminar em sua defesa prévia (ID 227284451) e tampouco em suas alegações finais
(ID 227285681), vindo a suscitar a suposta nulidade apenas neste grau recursal, de modo que a matéria se encontra inclusive
preclusa
, no que lhe refere
, conforme o entendimento jurisprudencial pátrio:

“6. Na hipótese,
a nulidade aqui trazida pela defesa não fora arguida na defesa prévia, na audiência de instrução realizada posteriormente e nem tampouco nas alegações finais
, sendo
suscitada apenas quando do recurso de apelação, o que evidencia a preclusão da alegação
”
.

(HC n. 833.084/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas sabidamente até o mês de setembro de 2022, na Comarca de Água Boa/MT, os apelantes
BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
, vulgo
“RJ”
,
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
, vulgo
“Manda Chuva”
ou
“Predileto”
,
JOÃO CARLOS MULLER
, vulgo
“Pepa”
,
SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
,
DANILO OLIVEIRA DA SILA
, vulgo
“Guerreiro”
,
PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA
,
ARISNALDO DA SILVA GOMES
, vulgo
“Naldo”
,
DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
, vulgo
“Mensageiro”
, e
EDIMILSON SILVA DE JESUS
, vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”
, juntamente com os codenunciados
Odil Campos da Silva
,
Luiz Carlos Pereira Dias
,
Rodrigo Rosa de Oliveira
,
Carlos Alexandre Paulo Dias
, vulgo
“Ezequiel”
ou
“Carlinhos”
, e
André Paulo Dias
, vulgo
“Kawai”
, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a organização criminosa “Comando Vermelho”, atuante em Água Boa/MT (
FATO 01
).

Ressai da exordial acusatória que, entre os meses de julho e setembro de 2022, no município de Água Boa/MT, os recorrentes acima discriminados, juntamente com os referidos codenunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, venderam, transportaram, trouxeram consigo e entregaram ao consumo de terceiros drogas ilícitas, especificamente cocaína e maconha (
FATO 02
), e, nas mesmas condições de tempo e lugar do primeiro fato (organização criminosa), os mencionados agentes se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, em Água Boa/MT, visando o fortalecimento da facção criminosa “Comando Vermelho” (
FATO 03
).

Por fim, a prefacial narra, na residência localizada na Rua C1, s/n, sem muros, no bairro Operário, em Água Boa/MT, o apelante
BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
, vulgo
“RJ”
, tinha em depósito e ocultou armas de fogo de uso permitido, bem como munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) pistola calibre 7.65mm, marca Taurus; 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus; 01 (uma) arma de fogo tipo garrucha calibre.22; 01 (um) carregador de pistola .40; 02 (duas) munições intactas calibre .38 e 05 (cinco) munições intactas calibre .32, em prol da facção criminosa (
FATO 04
).

Segundo a proposição ministerial, após a prisão em flagrante dos apelantes
BRUNO
e
EDIMILSON
, foram realizadas diligências de busca e apreensão, que culminaram no recolhimento dos aparelhos celulares de
BRUNO
e dos recorrentes
SANDERLEI
e
JOÃO CARLOS
, cujos dados foram extraídos após autorização judicial e revelaram ampla atuação de um núcleo do “Comando Vermelho” instalado na cidade de Água Boa/MT, em que figuravam como líderes os denunciados
BRUNO
,
LUCAS
,
Carlos
e
André
.

Ainda de acordo com o
Parquet
,
Carlos
ocupava o topo da cadeia hierárquica e
BRUNO
exercia o papel de “gerente”, efetuando o controle do tráfico de drogas e realizando a mercancia ilícita propriamente dita, pois controlava uma das “bocas de fumo”, sendo que
LUCAS
também praticava a comercialização direta de drogas a usuários e distribuía entorpecentes para outros traficantes, além de atuar como
“Disciplina”
no grupo infrator.

Já os apelantes
JOÃO CARLOS
,
SANDERLEI
,
DANILO
,
PEDRO
,
ARISNALDO
,
DOUGLAS
e
EDIMILSON
, acusa o órgão ministerial, eram subordinados aos aludidos líderes e encarregavam-se da revenda dos narcóticos aos consumidores finais, na qualidade de traficantes faccionados.

Outrossim, a preambular individualiza as condutas de cada recorrente no âmbito da organização criminosa e na traficância e elenca os dados extraídos de celulares apreendidos e demais elementos de informação angariados no curso das apurações, para demonstrar o vínculo de cada um deles com o “Comando Vermelho”, narrando ainda que o comércio malsão era perpetrado no interesse e com o aval do “CV-MT” e que, para que pudessem manter seus pontos de difusão de drogas (
“bocas de fumo”
ou
“biqueiras”
) e continuar integrando a facção, os agentes repassavam periodicamente taxas aos membros hierarquicamente superiores, denominadas de
“camisas”
, tudo a demonstrar o processo logístico de distribuição de tarefas e ordenamento estrutural entre os agremiados, com o objetivo de ver o produto ilícito chegar aos usuários.

Nessa conjuntura, a peça incoativa descreve que todos os increpados integravam a facção “Comando Vermelho”, com envolvimento na disseminação de drogas ilícitas em Água Boa/MT, principal atividade fomentada pela organização, desiderato para o qual se associaram de maneira permanente e estável.

Diante destes fatos, os apelantes foram denunciados, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
TODOS OS RECORRENTES

como incursos nas penas do crime de
organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), com incidência da agravante do papel de comando (§3.o) em relação a
BRUNO
.

Ademais, à exceção de
DANILO
, os
demais recorrentes
foram
condenados
também pela prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35, Lei n.o 11.343/2006), sendo que
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
,
EDIMILSON
,
JOÃO CARLOS
,
DOUGLAS
e
BRUNO
foram incursionados também nas iras do crime de
narcotráfico
(art. 33, Lei n.o 11.343/2006), do qual
LUCAS
e
DANILO
restaram absolvidos, contexto em que todos eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por fim, vale destacar que, no mesmo pronunciamento judicial, os corréus
Odil Campos da Silva
e
Luiz Carlos Pereira Dias
restaram
absolvidos
dos delitos que lhes eram imputados, ao passo que, ainda na fase embrionária do processo, os denunciados
Rodrigo Rosa de Oliveira
, vulgo
“Pitbull”
,
Carlos Alexandre Paulo Dias
, vulgo
“Ezequiel”
ou
“Carlinhos”
, e
André Paulo Dias
, vulgo
“Kawai”
, não foram localizados para citação pessoal, de modo que, após a produção antecipada de provas em relação a eles, ao término da instrução, o feito foi
desmembrado
, nos moldes do art. 80 do CPP, suspendendo-se a tramitação processual e o curso do prazo prescricional, no que lhes refere (ID 227285659).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do crime de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado
permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 é de natureza formal e se consuma mediante a simples associação organizada e estável da coligação, com o escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência (ID 227283261, ID 227284227 - Pág. 1/2, ID 227284233 - Pág. 1/2, ID 227284330 e ID 227285661 - Pág. 8/10) dos Autos de Apreensão (ID 227283263, ID 227284228, ID 227284230, ID 227284234, ID 227284256, ID 227284261 - Pág. 3/7, ID 227284331, ID 227284347 - Pág. 15 e ID 227285661 - Pág. 15 e 19); do Relatório de Investigação n.o 2022.61049, contendo a análise dos dados extraídos do celular do réu
BRUNO
, vulgo
“RJ”
(ID 227283268); do Relatório Policial n.o 2022.13.44913, em que foram esmiuçadas as circunstâncias que cingiram as prisões em flagrante (ID 227284658 - Pág. 30/49); do Laudo Pericial de Pesquisa em Resquício de Droga (ID 227284183); dos comprovantes de depósito em conta judicial dos significativos valores apreendidos quando das prisões (ID 227284184 e ID 227284185); e do Relatório de Investigação n.o 2022.13.62142 (ID 227284244).

A
materialidade

delitiva pode ser inferida ainda do Relatório de Investigação n.o 2022.13.62876, contendo a análise dos dados extraídos do celular do réu
JOÃO CARLOS
, vulgo
“Pepa”
(ID 227284246 ao ID 227284248); do Relatório Técnico 011/2022/NIDRAB/PJC/MT (ID 227284249); do Relatório Final Complementar (ID 227284250); dos Relatórios de Busca e Apreensão (ID 227284255 e ss.); do Relatório n.o 2022.13.63380, contendo a análise dos dados extraídos do celular do réu
SANDERLEI
(ID 227284265); do Relatório n.o 2022.13.70446, contendo a análise dos dados extraídos do celular do réu
PEDRO
(ID 227284326); do Relatório Técnico 015/2022/NIDRAB/PJC/MT (ID 227284267); do Laudo de Exame Pericial em Substâncias Entorpecentes (ID 227284347 - Pág. 26/29); do Laudo de Constatação de Droga (ID 227284658 - Pág. 62/64); do Laudo de Exame de Constatação de Droga (ID 227285661 - Pág. 23/27); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
,
lesão corporal
etc., exatamente como se viu na espécie.

Dito de outra forma, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade
do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza, notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
todos os apelantes
no delito e a demonstrar que
integravam o “Comando Vermelho”
e compunham a célula da organização criminosa na cidade de Água Boa/MT, à época dos fatos.

De início, pontue-se que,
em juízo
, os apelantes
BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
,
JOÃO CARLOS MULLER
,
DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
e
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
confessaram
integrar o grupo infrator “Comando Vermelho”, compondo a cadeia hierárquica da organização e atuando em prol do grupo, seja mediante a efetuação de cobranças das taxas devidas à facção por outros membros e de depósitos bancários do dinheiro recebido e realização de filmagens das ruas nas
“quebradas”
(como admitiu
BRUNO
), seja através da venda droga (como admitiu
JOÃO CARLOS
) e de pagamento de mensalidade (como admitiu
DOUGLAS
) ou de aplicação de “disciplina” em face dos faccionados desobedientes (como admitiu
LUCAS
).

Ademais, as admissões judiciais dos recorrentes acima mencionados são corroboradas pelas provas digitais extraídas dos celulares apreendidos, as quais implicam como faccionados também os recorrentes
DANILO OLIVEIRA DA SILVA
,
ARISNALDO DA SILVA GOMES
,
PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA
,
SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
e
EDIMILSON SILVA DE JESUS
.

Com efeito, em
07/07/2022
, por ocasião das prisões em flagrante dos réus
BRUNO
e
EDIMILSON
, na qual, frise-se, foram surpreendidos com uma porção de droga ilícita e considerável quantia em espécie, cuja origem lícita a dupla não soube explicar (R$ 1.642 com
EDIMILSON
e R$ 400,00 com
BRUNO
), o aparelho celular de
BRUNO
foi apreendido e, após autorização judicial (Incidente PJE n.o 1001745-83.2022.8.11.0021), teve o seu conteúdo analisado pelos agentes de segurança pública.

As mensagens de áudio e texto trocadas em janelas privadas e em grupos de
WhatsApp
, assim como as fotografias e vídeos armazenados na galeria de mídias do aparelho, são
deveras comprometedores
e assaz para enredar tanto
BRUNO
quanto outros apelantes no crime de integrar organização criminosa.

Em um vídeo salvo na galeria de mídias do aparelho celular de
BRUNO
, de
04/07/2022
, é possível ver que o realizador da filmagem e um terceiro indivíduo têm em sua posse
ao menos duas cartelas da droga sintética LSD
(ácido lisérgico) e o exato momento em que o terceiro
picota uma das cartelas para individualizar o entorpecente em porções
, sendo de se pontuar que, embora
BRUNO
alegue em juízo que comprou o psicotrópico para experimentar, é inegável que o preparava para a venda em prol da “Comando Vermelho”, mesmo porque,
cada uma das cartelas retratadas na gravação contém dezenas de selos, popularmente chamados de “doces”
, o que é incompatível com o mero uso (vídeo armazenado no ID 227284163).

No celular de
BRUNO
, foi localizada também uma
lista de controle da distribuição de drogas ilícitas a outros faccionados
, datada de
05/07/2022
, o que revela não só a posição de “gerência” ocupada por
BRUNO
na difusão ilícita de entorpecentes pelo “CV-MT”, mas também o seu vínculo com os demais, pois, no rascunho (intitulado por
BRUNO
de “galo novo 100g”, referindo-se à nova remessa de drogas), ele
classifica os revendedores pelo número de pedidos e pelo
status
de adimplência
, respectivamente, pelo número aposto antes do “vulgo” de cada traficante e pelos emojis de “saco de dinheiro” (para quem já pagou) e de “X”, para quem ainda faltava quitar.

Por oportuno, destaque-se que, na lista de traficantes faccionados que adquiriram a nova remessa de drogas para varejo, constam os vulgos
“Baianinho”
,
“Ciclop”
,
“Pit Bull”
,
“Aukapone”
,
“Fabiano”
e
“Kanabis”
, além do ora apelante
ARISNALDO DA SILVA GOMES
, vulgo
“Naudo”
, tudo conforme fotos e análise reduzidas a termo no
Relatório de Investigação n.o 2022.13.61049
(ID 227283268 - Pág. 8/9).

Outrossim, foi verificada no celular de
BRUNO
uma conversa na qual ele é abordado pela pessoa que se identifica como
Walisson Gomes
, vulgo
“WG2”
, o qual se oferece para ser o novo fornecedor de drogas sintéticas provenientes do Rio de Janeiro/RJ para comercialização em Água Boa/MT, em face do que
BRUNO demonstra interesse, mas
diz que não pode tomar monocraticamente a decisão de fechar o negócio
e
pede que o interlocutor lhe envie planilhas com os preços específicos de cada produto
, a fim de que ele
apresente para seus superiores hierárquicos
, dizendo
“igual eu falei pro senho faz a planilha certim chega ne mim que ai eu vou passar pra eles e eu sei te dá um posicionamento ce entendeu zika”
. (Relatório de Inteligência no ID 227283269 - Pág. 4/7 e áudios originais armazenados do ID 227284165 ao ID 227284168).

No celular de
BRUNO
, foram encontradas ainda inúmeras fotos em que ele
ostenta diversas armas de fogo, inclusive armas longas e de grosso calibre
, que, segundo relataram as testemunhas em juízo, foram posteriormente apreendidas no depósito conhecido como “paiol do ‘Comando Vermelho’”, o que evidencia que o elo de
BRUNO
junto ao organismo infrator extrapolava a mera atividade de traficância realizada pelo grupo, já que
possuía acesso também ao arsenal da facção
(fotos no ID 227283269 - Pág. 13/14, ID 227284159, ID 227284160, ID 227284161 e ID 227284162).

Durante a busca exploratória judicialmente deferida no celular de
BRUNO
, os agentes estatais desvelaram que ele participava de um grupo virtual no aplicativo
WhatsApp
intitulado
“FECHAMENTO”
, administrado pelos “gerentes”/”disciplinas” locais do “CV-MT” e que funcionava como um
canal através do qual as referidas lideranças efetuavam cobranças aos demais faccionados
,

controlando quem já pagou o valor referente às drogas adquiridas da facção e intimidando os devedores com ameaças para que sanassem as pendências.

Em uma mensagem enviada no referido grupo
“FECHAMENTO”
por
BRUNO
, este cumprimenta os demais integrantes e
se auto intitula como “RJ”
, logo após o que o vulgo
“Kawai”
(possivelmente o corréu processado em autos desmembrados
André Paulo Dias
) envia uma extensa lista arrolando os “vulgos” dos faccionados que estão adimplentes (sinalizados com o emoji de “confere/
check
”) e aqueles que não realizaram o pagamento (marcados com um emoji de interrogação), e, ao final da lista, fixa a data limite para quitação em
20/06/2022
, nos seguintes termos:
“Todos sabemos do
nosso compromisso com a organização CV-RL
então não deixe a desejar. Data 20/06/2022”
. (ID 227283269 - Pág. 1) – Destaquei.

Em outra mensagem enviada no grupo virtual em questão, denominada
“INFORMATIVO”
, fica claro o
envolvimento de todos os participantes com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, seja em maior ou em menor capacidade, pois, ao final da mensagem, o remetente deixa claro que
“Não estamos aqui para omprimir nem ser mais que ninguém mais todos somos
sientes do nosso COMPROMISSO quando entramos na organização (cv-rl)
”
(
Sic –
ID 227283269 - Pág. 1) – Grifei.

As mensagens são encerradas com emojis de “bandeira vermelha” (remissivas ao símbolo da facção) e com as siglas “cv_rl_agb”, ou seja, “Comando Vermelho Rogério Lemgruber de Água Boa/MT”.

Nas mensagens, consta também um texto com o
“QUADRO DISCIPLINAR CV_AB”
, ou seja, em que figuram as “chefias” do “Comando Vermelho” no município de Água Boa, o qual é composto pelos “irmãos”
“Gean”
,
“Contador”
,
“Isaac”
,
“Cebola”
,
“Kawai”
, bem como os ora apelantes
BRUNO
e
LUCAS ROGANTE
, faccionados sob os vulgos
“RJ”
e
“Manda Chuva”
, respectivamente (ID 227283269 - Pág. 1).

Cumpre frisar que os demais membros do grupo virtual não podem ser tidos como usuários de drogas adquirentes para consumo próprio, mas sim verdadeiros
traficantes faccionados, que compravam e revendiam drogas ilícitas, no interesse do grêmio delinquente
, pois, como é cediço, meros usuários com compram drogas com pagamento a prazo e tampouco possuem ciência de
“nosso compromisso com a organização CV-RL”
.

A propósito, além das já aludidas 07 (sete) lideranças locais existentes no “quadro disciplinar”, dentre as quais os ora apelantes
BRUNO
e
LUCAS
, participam também do grupo virtual em questão, na condição de faccionados traficantes e pagadores de mensalidades à organização criminosa, outros 59 (cinquenta e nove) indivíduos, incluindo os ora recorrentes
DOUGLAS
(vulgo
“Fantasma”
ou
“Mensageiro”
),
JOÃO CARLOS
(vulgo
“Pepa”
),
DANILO
(vulgo
“Guerreiro”
) e
EDIMILSON
(vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”
).

Em uma interação privada entre
BRUNO
e o terceiro identificado como
“Sinpt”
, depreende-se que o apelante
EDIMILSON
atuava na organização criminosa como
uma espécie de “braço direito” de

BRUNO
, auxiliando-o não só na mercancia ilícita, mas também no recebimento de valores devidos à facção, pois, na conversa,
BRUNO
cobra com veemência o inadimplente (
“Sinpt”
), dizendo inclusive que estava
“à mercê dos final”
, referindo-se aos “finais da linha” (órgão de cúpula do “CV-MT”), e sugere que o valor devido poderia ter sido repassado ao recorrente
EDIMILSON
, vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”
, o que já resolveria a questão.

A propósito,
BRUNO
diz que
“eu não sei se o senho já passo esse dinheiro pro
PAPO RETO
entendeu mano? Porque até ne mim não chego ainda, se tá ligado?”
, em face do que o interlocutor responde que já havia entregado parte da quantia ao réu
EDIMILSON
, vulgo
“Papo Reto”
ou
“Jericó”
, alegando que
“passei pro
JERICO
ontem. Um pouco”
. (Relatório de Inteligência no ID 227283269 - Pág. 9 e áudio original armazenado no ID 227284169).

Na sequência,
“Sinpt”
envia mensagem de áudio a
BRUNO
,

para se justificar, e deixa claro que os valores repassados a
EDIMILSON
têm relação com o narcotráfico realizado pelo grupo, ao esclarecer que
“eu to pagando pra ele por quilo, ta ligado? Era só 550 só que eu devo pra ele
, num tem? Ai
ontem eu di 180 real pra ele
, ta ligado?
Nessa semana vou dá tudo e nóis já fecha os 550
”
. (Relatório de Inteligência no ID 227283269 - Pág. 10 e áudio original armazenado no ID 227284170) – Negritei.

Em outro diálogo, travado entre
BRUNO
e
EDIMILSON
em
06/07/2022
, fica clara a função de auxílio exercida pelo segundo, com o objetivo comum de comercializar entorpecentes em prol da facção, pois,
BRUNO
realiza uma venda de cocaína ao usuário identificado como
“Leandro Gonçalves”
, o qual barganha 15g (quinze gramas) da droga pelo preço de R$ 100,00 (
“tavo querendo um brabo spanca crânio. (...) tem que ser pelo menos umas dez gramas, se não tu me rebenta, uns quinze gramas, não dá não?”
).

Em virtude do peso específico negociado com o usuário,
BRUNO
determina, por mensagens de áudio, que
EDIMILSON
ajeite a balança de precisão, a qual aquele estava indo buscar (
“aquela ‘BL’, eu vou precisar dela (...) se tá com ela aí?
), ao que
EDIMILSON
responde
“to demais, to demais, ela tá facinho, po, só ocê encostar aqui que eu já levo ela pro cê”
), sendo que, minutos depois,
BRUNO
encontra o consumidor
“Leandro Gonçalves”
e recebe dele o comprovante de transferência bancária no importe de R$ 100,00, a atestar que a comercialização ilícita se concretizou (Relatório de Inteligência no ID 227283269 - Pág. 24/25 e áudios originais armazenados do ID 227284171 ao ID 227284176).

No mesmo sentido, o telefone celular do apelante
JOÃO CARLOS MULLER
, vulgo
“Pepa”
,

também teve seus dados extraídos e analisados pelos investigadores e o resultado da diligência revelou que, além de ele participar do grupo virtual
“FECHAMENTO”
e ajudar a financiar a organização criminosa mediante repasses de taxas periódicas, como visto alhures,
JOÃO CARLOS
amiúde oferecia drogas à venda para usuários, como em
02/09/2022
e em
05/09/2022
, quando diz aos contatos
“Mariaaq”
,
“Uallanbillaw”
e
“Cleyt”
que está “ntv” do “cera” e do “emoji de raio”, ou seja, oferecendo cocaína (Relatório de Investigação no ID 227284246 - Pág. 4).

Aliás, em um diálogo com o contato
“agrovendas”
,
JOÃO CARLOS manda foto segurando duas porções de cocaína e propagandeia
“pega por 300 4g. levo ai agr”
. (Relatório de Investigação no ID 227284246 - Pág. 5).

Em outro diálogo, com o contato
“Igor Tomae”
,
JOÃO CARLOS
oferece drogas ilícitas (
“braw”
, significando maconha) a dez reais por grama e fecha o negócio (ID 227284246 - Pág. 5).

O vínculo de
JOÃO CARLOS
com a organização criminosa ressai ainda mais evidente a partir dos diálogos travados por ele no final de agosto e início de setembro de 2022, quando indaga os contatos
“Contador”
e para o corréu
Carlos Alexandre Dias
, vulgo
“Ezequiel”
(autos desmembrados), a respeito de
quando será “desbrecado”
, ou seja,
pede uma previsão de quando poderá voltar a comercializar drogas
, sugerindo que
estaria proibido de traficar pelo “Comando Vermelho”, como método de punição
.

A propósito,
JOÃO CARLOS
pontua para
“Ezequiel”
que
precisa ser “desbrecado”, porque está
“doido pra ganha um dinheiro
(...) vê aí o que o senhor pode tá fazendo”
, e
indaga quem seria o atual fornecedor de cocaína
(
“o raio”
), pois
possuía usuários interessados mas não sabia quem estava encarregado da distribuição
(
“deixa eu fala com o senhor quem tw tendo o raio, tô com altos corre aki, to meio por fora de quem tem”
), tudo conforme Relatório de Investigação no ID 227284247 - Pág. 1).

Diante da indagação de
JOÃO CARLOS
,
“Ezequiel”
compartilha com ele o contato telefônico do apelante
LUCAS ROGANTE
, vulgo
“Predileto”
ou
“Manda Chuva”
, em face do que
JOÃO CARLOS
agradece e diz que
“vo chega nos mano aki”
, antes de
enviar imagem com apologia ao “Comando Vermelho”
, especificamente a
figura de um palhaço com a legenda “Tudo 2 Passa Nada”
(ID 227284247 - Pág. 1/2).

Em outra interação, desta vez com o corréu
André Paulo Dias
, vulgo
“Kawai”
(autos desmembrados),
JOÃO CARLOS
envia um comprovante de transferência no valor de R$ 120,00 e
se desculpa pelos atrasos nas mensalidades (chamadas por eles de
“camisas”
)
, e
pergunta quando será “desbrecado”
, ou seja, quando poderá voltar a traficar,
pois já havia pagado metade das
“camisas”
que devia à facção
(ID 227284247 - Pág. 3/4).

Por oportuno, destaque-se que o terminal telefônico utilizado pelo corréu
André Paulo Dias
, vulgo
“Kawai”
(autos desmembrados), está cadastrado formalmente em nome do ora apelante
ARISNALDO DA SILVA GOMES
, vulgo
“Naldo”
, o que revela a concretude do elo entre os coligados (ID 227284247 - Pág. 4).

No celular de
JOÃO CARLOS
, identificou-se ainda que ele pertencia a pluralidade de grupos de
WhatsApp
da organização criminosa, como o
“Monster Burguer”
e o
“Mercado Vale Sul”
, sendo que em tais ambientes virtuais, os
participantes se alertavam entre si sobre o patrulhamento realizado pela polícia
, sobre a passagem das viaturas e sobre a deflagração de operações policiais.

Aliás, em um dos grupos (
“Monster Burguer”
), depreende-se que, na data da deflagração da “Operação Arcabouço”, que deu origem à presente ação penal, os faccionados comentam que o apelante
DANILO
, vulgo
“Guerreiro”
ou
“Raivoso”
, foi cercado pelos agentes de segurança pública, mas
conseguiu fugir,
assim como
se referem a ele como “mano”
, a
evidenciar a espessura de seu vínculo com o organismo infrator
(ID 227284247 - Pág. 5).

Frise-se ainda que o Boletim de Ocorrência n.o (ID 227284227 - Pág. 1/2), corroborado que está pela prova testemunhal colhida em juízo, atesta que, na data em questão, do cumprimento dos mandados de prisão,
DANILO
realmente chegou a ser avistado pelos agentes estatais, porém, correu e pulou muros quando percebeu a viatura, conseguindo foragir.

Outrossim, na mesma data em que
DANILO
empreendeu fuga, os policiais que diligenciavam na operação
presenciaram uma “reunião de cúpula” em frente à casa do recorrente SANDERLEI
, onde também se encontravam o apelante
PEDRO
e outros 04 (quatro) suspeitos, sendo que, neste momento,
SANDERLEI bradou para os investigadores
““Vocês não vão achar o DANILO, essa hora ele ta longe”
, externando assim mais uma prova de vínculo organizado e duradouro entre os agremiados, tudo conforme o Relatório Técnico 011/2022 e respectivos anexos fotográficos (ID 227284249).

Da mesma forma, por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar em seus respectivos endereços, os apelantes
DOUGLAS
e
ARISNALDO
tiveram drogas ilícitas apreendidas consigo
, o que tonifica a conclusão quanto às funções que exerciam nos quadros da organização criminosa, isto é, de
traficantes faccionados
(ID 227284250 - Pág. 6/7).

Além disso, o celular do apelante
SANDERLEI
também foi apreendido e submetido à busca exploratória e não deixa dúvida quanto ao seu pertencimento e de outros recorrentes à organização criminosa “Comando Vermelho”.

A propósito, em conversa com o contato
“Gordinho”
,
SANDERLEI
comercializa entorpecentes por elevado valor econômico, pois o interlocutor exige
“Já vem com a mercadoria
/ Mas já trás a / Encomenda”
e
SANDERLEI
por sua vez responde
“Ai é bom que você não precisa vir aqui mais hoje / Aí
vou levar essa fica 3.500”
(ID 227284265 - Pág. 6) – Negritei.

Em outro diálogo, o usuário
“Carlos Eduardo”
procura drogas e pede o contato telefônico do apelante
DANILO
, ao que
SANDERLEI
replica que ele mudou de número, após o que o interlocutor pede
“arruma um braw pra mim (...) Amanha você me arruma 100 para abastecer?”
(ID 227284265 - Pág. 8); e, em outra interação,
SANDERLEI
anuncia ao consumidor
“marciooliveiracarvalho13”
que está na ativa para a venda de cocaína, simbolizada por imagens (ID 227284265 - Pág. 9).

O pertencimento de
SANDERLEI
ao “Comando Vermelho” fica mais evidente ainda a partir da mensagem de áudio por ele remetida ao corréu
André Paulo Dias
, vulgo
“Boi”
ou
“Kawai”
(autos desmembrados), em que o recorrente confidencia que
estava preocupado de não conseguir a mensalidade devida à facção
, chamada por ele de
“família”

(
“Mano eu só tô resolvendo uns b.o aqui ver se eu levanto um dinheiro mano, tem que pagar os ir... Os... A família entendeu? Tá um paradão do carai.
– ID 227284265 - Pág. 11).

Já em troca com o contato
“Metranha Dr”
(6698117-9009),
SANDERLEI
conversa abertamente sobre valores de entorpecentes e, em determinado momento,

manda áudio dizendo que determinará que o apelante
PEDRO
leve a droga para o destinatário (
“Vou pedir pro Pedro levar ai dois minutos”
), demonstrando assim a atuação conjunta e organizada destes increpados (ID 227284265 - Pág. 13/14).

Em outra conversa,
“Metranha Dr”
dá a entender que também é fornecedor de drogas e que não abaixaria o preço da cocaína, porque havia pouca oferta, ao que
SANDERLEI
responde que
também manteria o preço,
pois precisava realizar os repasses
para o corréu

Carlos Alexandre Dias
, vulgo
“Ezequiel”
, um dos
supostos líderes municipais do “Comando Vermelho”
:

“‘Áudio 05 (Metranha Dr): - O cara lá queria cem real só, cê faz cem real? Num tem como né vei só de cento e cinquenta pra cima esse povo é doido eu falei óh é poucos que tem entendeu? E os poucos que tá teno é cento e cinquenta real uma grama e meia.

Em seguida Sanderlei diz “150 tem que pagar o Ezequiel pô’”
. (Relatório de Investigação no ID 227284265 - Pág. 15).

Em nova mensagem de áudio,
SANDERLEI
diz que deixou cocaína para o contato
“Metranha Dr”
, no local por eles combinado (
“Deixei duas de cento e cinquenta dentro da caixinha de correio, dentro dum potinho de pó royal”
), conforme ID 227284265 - Pág. 15.

Outrossim,
SANDERLEI
interage frequentemente com o apelante
ARISNALDO
, vulgo
“Naldo”
, evidenciando o
liame entre os agentes
na difusão de narcóticos,
com posterior repasse dos lucros à organização criminosa
.

Nas mensagens, foi possível contemplar a mercancia de entorpecentes, onde
ARISNALDO
questiona
SANDERLEI

“Vc só tem picado o
(figura de raio)”, referindo-se ao entorpecente cocaína, e
SANDERLEI
, por sua vez, responde enviando os valores
“Tem / Sim “ 150 300 500”
,

e o diálogo continua com os áudios 07, 08, 09 e 10, onde
ARISNALDO
diz ter um dinheiro para entregar para
SANDERLEI
e
este por sua vez afirma que vai passar esse valor para “Carlinhos”,
ou seja, Carlos Alexandre Paulo Dias já mencionado anteriormente, suposto líder municipal do “CV-MT”; no áudio 10 é possível concluir que
ARISNALDO
também está comprando o entorpecente para revender, dizendo
“mais tarde os cara vai querer mais”
. (Relatório de Investigação no ID 227284265 - Pág. 18/19).

Ao dialogar com o corréu
Carlos Alexandre Dias
, vulgo
“Ezequiel”
(autos desmembrados),
SANDERLEI
revela que repassa valores oriundos da venda de drogas para o suposto líder da facção em Água Boa/MT, ajudando a financiar o organismo infrator, ao dizer:
“mano esqueci do seu não tô só esperando melhorar aqui o corre mercadoria tá na mão pode ficar de boa primeiro aqui é o seu”
. (ID 227284265 - Pág. 20).

Foram extraídas do celular de
SANDERLEI
, também,

conversas entre ele e o apelante
DOUGLAS
, em que fica clara a
função deste último no âmbito do “Comando Vermelho”, isto é, a guarda e o preparo da droga
, para posterior distribuição aos traficantes faccionados, pois
DOUGLAS
diz para
SANDERLEI
que se enrolou e que talvez não conseguisse resolver naquela data,
“mas
vô tá fazendo um esforcinho pra tá soltando o senhor ai demoro?”
(ID 227284265 - Pág. 21).

Na sequência,
DOUGLAS
se explica, dizendo que
não conseguiu
“cortar”

naquele dia
, certamente referindo-se ao preparo do entorpecente (conforme esclareceram as testemunhas compromissadas em juízo), após o que
SANDERLEI
diz que então irá aguardar, dirigindo-se a
DOUGLAS
através de termos que denotam a inserção de ambos na estrutura hierárquica do “CV-MT”, ao dizer
“Amanhã

na hora que
o senhor ativar
chega junto
vou estar aguardando.
Valeu
meu mano
Só agradece”
. (227284265 - Pág. 22) – Destaquei.

Passada a data descrita acima,
SANDERLEI
interpela
DOUGLAS
novamente e
este diz que foi entregar o produto
, mas não havia ninguém no local, motivo pelo qual avisa que
deixou a mercadoria na caixa de correio
e
SANDERLEI lhe envia o comprovante de pagamento
eletrônico instantâneo (PIX), no
considerável importe de R$ 1.500,00
, enviados da conta bancária de
ARISNALDO
(ID 227284265 - Pág. 22).

A dinâmica acima narrada me incute a certeza quanto à atuação conjunta e organizada do grupo, bem como quanto ao vínculo subjetivo que interligava os integrantes, cada qual com funções bem definidas no âmbito da estrutura ordenada da facção, inclusive tendo em vistas os protocolos bem definidos de entrega e pagamento da droga e a confiança mútua que envolvia a relação dos coligados.

Ademais, pontue-se que é
manifestamente inverossímil a tese defensiva
sustentada por
DOUGLAS
e
SANDERLEI
, de que a tratativa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se referia à
compra e venda de um celular:
seja porque celulares não precisam ser “cortados” para serem vendidos; seja porque o mesmo
modus operandi
(deixar droga ao comparsa na caixinha de correio) foi usado por
SANDERLEI
em outra ocasião, com o contato
“Metranha Dr”
(
“Deixei duas de cento e cinquenta dentro da caixinha de correio, dentro dum potinho de pó royal”
).

Prosseguindo, o diálogo travado entre
SANDERLEI
e o contato
“Clovisney”
em
05/09/2022
coloca
pá de cal no seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, pois o interlocutor se queixa a respeito de um indivíduo que estaria fazendo baderna em seu bar e indaga com quem poderia falar para corrigir o baderneiro, ao que
SANDERLEI
responde que acionará o “irmão Disciplina”
da região,
para que seja aplicado castigo “salve” no terceiro (
“quebra ele no caibro”
)
, o que demonstra que realmente integrava a facção, inclusive em capacidades que extrapolavam a traficância:

“Áudio 13 (Sanderlei) - Ein mano na hora que ele chegar ai pega a visão aqui óh
na hora que ele chegar ai cê já dá um bina eu aqui que eu já vou pegar uns irmão aqui e já subir ai, mas eu vou chegar no disciplina ai e passar a visão certinha, nós gruda ele ai mesmo rasta ele pro pro escuro ai quebra ele no caibro ai memo pra ele nunca mais botar os pé ai
”
. (ID 227284265 - Pág. 23/24) – Grifei.

No celular do recorrente
PEDRO
, também foram
localizadas mensagens que o implicam como traficante agremiado aos demais
, notadamente a
SANDERLEI
e
ARISNALDO
, no interesse do “Comando Vermelho”, inclusive com conversas de
PEDRO
sobre o “quadro disciplinar” do grupo
e
sobre as penalidades impostas pela facção
, como o “trabalho social”,
in verbis
:

“(...)
No diálogo do dia 03/09/2022 entre Pedro e o numeral (66) 9 8117-5217 este envia “Toyota (...)
Em zika quadro disciplina / Falar pro senhor / Amanhã / 16:00 na hora / Pagar o trabalho social mano
(...) Cemitério / 16:00” e
Pedro retorna “Mano amanhã vou no rancho mais chego a tempo / Só tem o cemitério Mano / Esse luga e foda pra mim”
e tem como resposta “Só lá mano / Único lugar”.
No dia 04/09/2022 Pedro envia um vídeo em que é possível visualizar os túmulos ao fundo e diz “E ai mano caçando ocê aqui vei”
.
(ID 227284326 - Pág. 16/17) – Destaquei.

A espessar o elo entre os recorrentes, em
27/08/2022
,
PEDRO
solicita a
DANILO
o contato do corréu
Carlos Alexandre Dias
, vulgo
“Ezequiel”
(autos desmembrados), o qual é repassado por
DANILO
, e, em seguida,
PEDRO
envia mensagens de áudio ao suposto líder da facção em Água Boa/MT e este responde a
PEDRO
dirigindo-se a ele como
“mano”
, demonstrando o pertencimento de
PEDRO
ao grupo (ID 227284326 - Pág. 18/19).

Por fim, o Relatório Técnico n.o 015/2022/NIDRAB/PJC/MT mostra que os apelantes
SANDERLEI
e
PEDRO
foram flagrados por câmeras de monitoramento, enquanto realizavam possível mercancia ilícita em prol da facção, em
29/08/2022
(ID 227284267).

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às

interceptações telefônicas e às

demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

Não obstante a alegação defensiva no sentido de que o conteúdo cautelar cotejado acima não seria confiável, após uma análise concatenada com as demais provas coligidas ao feito, concluo que
o pleno valor probatório daqueles elementos restou
confirmado sob o crivo do contraditório judicial
, inclusive pelas confissões parciais de alguns dos acusados.

A propósito, ao serem ouvidas em juízo, as testemunha
s Matheus Soares Augusto
e
Dheynny Melo Carvalho
explicitaram que a extração e o exame dos dados dos celulares apreendidos se deram de forma idônea por parte dos investigadores e que os dispositivos eletrônicos foram mantidos no “modo avião”, de forma que a busca exploratória se limitou a aferir o conteúdo dos aparelhos e interpretá-los, reduzindo-se a termo no relatório as respectivas conclusões.

Tais declarações judiciais coadunam com a realidade do processo, pois, conforme já exposto neste aresto na segunda preliminar arguida pela defesa, inexiste qualquer demonstrativo nos autos e nas próprias mídias coletadas (mensagens, vídeos e fotos angariados nos aparelhos telefônicos) que sequer sugira que as provas digitais tenham sido adulteradas, manipuladas de qualquer modo ou retiradas de contexto.

Ademais, o réu parcialmente confesso
BRUNO
, proprietário de um dos quatro celulares apreendidos e analisados, quando interrogado em juízo, admitiu a autoria por vídeo achado em seu celular, assumindo que mandou tal vídeo no grupo virtual; e que trocava mensagens com outros denunciados, inclusive recebendo ordens de terceiros, a mando dos quais realizava cobranças via
WhatsApp
de pessoas que conhecia apenas pelos “vulgos”, tudo assumidamente em prol e por determinação do “Comando Vermelho”.

Além disso,
BRUNO
confirmou a fidedignidade das fotos extraídas de seu celular, ratificou a veracidade da lista de anotações com controle de pagamentos relacionados ao tráfico, achada em grupo do
WhatsApp
,

e a autenticidade dos áudios que lhe foram enviados por um terceiro, se oferecendo para ser o novo fornecedor de drogas em Água Boa/MT, o que
confere verossimilhança ao conteúdo digital e tonifica a conclusão pela idoneidade das mídias
.

No mesmo sentido, ao confessar perante autoridade judiciária que faz parte do “Comando Vermelho” há dois anos e que vendeu drogas no interesse da facção, o proprietário do segundo aparelho celular analisado,
JOÃO CARLOS
, também deu a entender pela veracidade do conteúdo digital colhido do dispositivo eletrônico, ao declarar que
“(...) nunca fui líder, mas eu faço parte da organização (...), eu tive que vender uma pequena quantidade, de três gramas,
que é a foto que está no meu celular
”
; além de admitir que realmente pediu ao “CV-MT”, por mensagem de texto, para ser “desbrecado”, conforme ilustram as capturas de tela (
“PrintScreen”
).

Se tudo isso não bastasse, a autoridade policial juntou aos autos filmagens de grande parte dos áudios originais enquanto eram reproduzidos, a corroborar a fidedignidade das transcrições reduzidas a termo nos relatórios de inteligência, conforme se vê nos arquivos de mídia denominados
“Áudio 1.mp4”
a
“Áudio 12.mp4”
, coligidos do ID 227284165 ao ID 227284176.

Assim, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pela defesa,
não me resta qualquer dúvida quanto à autenticidade das mídias, mensagens e demais dados angariados nos celulares apreendidos
, mormente tendo em vista a consonância do conteúdo digital com a prova oral colhida em juízo, conforme se passa a expor.

Com efeito, o delegado de Polícia
Matheus Soares Augusto
esclareceu que, atualmente, o a difusão ilícita de entorpecentes no Estado de Mato Grosso está intrinsecamente ligada à organização criminosa “Comando Vermelho”, cujo aval é imprescindível para a realização do narcotráfico, de modo que traficantes dissidentes ou que se recusem a se envolver com a facção são eliminados.

Sobre os fatos
sub judice
, o delegado contextualizou que a investigação teve início a partir das prisões em flagrante dos recorrentes
BRUNO
e
EDIMILSON
, pela prática de tráfico de drogas, e que, por meio da análise dos dados contidos no celular do primeiro, verificou-se que ele integrava o grupo de
WhatsApp
intitulado “Fechamento”, juntamente com outros membros do “CV-MT”, e que atuava em posição de destaque nos quadros do grêmio infrator, pois realizava a cobrança das
“camisas”
(mensalidades devida por todos os integrantes) dos demais faccionados.

Além disso, a testemunha destacou que, embora fosse um “gerente” local em Água Boa/MT,
BRUNO
possuía seus próprios superiores e possuía contato direto com essas “lideranças finais” do “Comando Vermelho” em Mato Grosso, o que se verificou quando, certa feita,
BRUNO
foi abordado por um indivíduo, que se ofereceu para ser o fornecedor de drogas para o tráfico na região, em face do que
BRUNO
respondeu que, a despeito de sua função de “gerência”, não poderia tomar sozinho a decisão de “fechar o negócio” e que precisaria consultar os líderes finais.

A testemunha
Matheus
ressaltou também que
BRUNO
perpetrava efetiva traficância em prol da organização criminosa, pois, embora tenha sido surpreendido com pouca droga por ocasião de prisão em flagrante, a perícia demonstrou que o porta-malas de seu carro continha resquícios de entorpecente, o que, na visão do depoente, corroboraria sua condição de traficante, pois, de acordo com a experiência do delegado, meros usuários não transportam droga para uso em tal compartimento do automóvel.

Por fim, com relação a
BRUNO
, o declarante pontuou que ele se exibia, em fotografias armazenadas no celular, portando diversas armas de fogo, inclusive armas longas e de grosso calibre, ressaltando ainda que, durante buscas realizadas em um endereço conhecido como o
“paiol do ‘Comando Vermelho’”
, foram localizados e apreendidos os armamentos ostentados por
BRUNO
nas referidas fotos, que corrobora seu envolvimento no submundo da criminalidade.

No que concerne ao recorrente
LUCAS
, o delegado destacou que este exercia a função de
“Disciplina”
da facção à época – o que coaduna com a confissão judicial do próprio acusado –, ao passo que
JOÃO CARLOS
vendia drogas no interesse da organização e que inclusive passou certo período “brecado”, isto é, proibido de efetuar o comércio malsão, como método de punição infligida pelos membros hierarquicamente superiores, razão pela qual ele reiteradamente pedia a
LUCAS
e ao corréu
Carlos
para ser “desbrecado”.

Quanto ao apelante
SANDERLEI
, a testemunha
Matheus
pontuou que se trata de pessoa conhecida no meio policial, justamente por seu envolvimento com a mercancia ilícita, e delineou o vínculo associativo permanente e estável nutrido por ele junto aos demais faccionados, ao narrar que, não obstante respondesse às lideranças locais, ele exercia uma função de controle sobre os recorrentes
PEDRO
e
ARISNALDO
, ou seja, coordenava o narcotráfico realizado por estes últimos, inclusive mandando
PEDRO
levar drogas para entrega a usuários.

Neste ponto, cumpre frisar que, além dos dados extraídos dos aparelhos celulares de
BRUNO
e
SANDERLEI
e do testemunho compromissado do delegado
Matheus
,
SANDERLEI
e
PEDRO
são implicados no ilícito também através das imagens captadas por câmeras de monitoramento, as quais flagraram a dupla enquanto realizava a comercialização de entorpecentes, o que tonifica ainda mais a conclusão de que realmente eram encarregados de tal tarefa, no âmbito do grêmio delinquente.

No que refere ao apelante
DANILO
, a testemunha
Matheus
asseverou que, além de vinculado ao “gerente”
BRUNO
, aquele também atuava ligado ao réu
SANDERLEI
, acrescentando que, quando
DANILO
conseguiu empreender fuga, na data da deflagração da operação policial, seus colegas de facção comentaram a façanha em grupos de
WhatsApp
e se referiram a ele como
“irmão”
, o que denota a concretude do ânimo associativo com que
DANILO
exercia sua vontade livre e consciente de integrar a organização.

Em relação ao segundo subalterno que entregava drogas a mando de
SANDERLEI
, qual seja, o recorrente
ARISNALDO
, o delegado testemunhante verbalizou que, de acordo com o que as investigações elucidaram, além de incorrer na distribuição direta de drogas a usuários em favor da facção, ele também realizava o repasse das mensalidades (
“camisa”
) aos membros hierarquicamente superiores, o que denota o seu vínculo com a coligação criminosa.

No que tange ao apelante
DOUGLAS
,
Matheus
esclareceu que este integrava e ajudava a financiar o “Comando Vermelho” mediante o pagamento de
“camisas”
e, ainda, exercia uma função mais específica no âmbito do organismo infrator, consistente em guardar e preparar os entorpecentes para posterior revenda,
“picando, cortando”
a droga em pedaços menores para embalagem.

Matheus
asseverou que o recorrente
EDMILSON
,
além de comercializar drogas diretamente com usuários e recolher dinheiro oriundo do tráfico de outros faccionados, era um dos membros mais antigos da facção na cidade, já tendo ocupado o cargo de
“Disciplina”
antes de ser preso e, após a soltura, passou a atuar na função de “braço direito” do réu
BRUNO
, com quem foi detido em flagrante, no momento em que a dupla realizaria depósito de dinheiro para a facção.

Por fim, o delegado repisou que todos os apelantes estavam interligados entre si, sob a liderança local do recorrente
BRUNO
, no pertencimento comum à organização criminosa “Comando Vermelho”, e que os entorpecentes comercializados pelos acusados pertenciam à aludida facção, inclusive as drogas apreendidas por ocasião das prisões em flagrante de alguns dos suspeitos, como do próprio
BRUNO
e do apelante
DOUGLAS
, ainda que eventualmente de pequena monta.

No mesmo diapasão, a investigadora da Polícia Civil
Wandervaney Soares da Silva
declarou em audiência instrutória que o apelante
BRUNO
já era conhecido no meio policial e que, à época dos fatos, atuava sob a alcunha de
“RJ”
, incumbindo-se de monitorar os bairros, a fim de averiguar se estava tudo tranquilo nos territórios da facção, o que os integrantes chamam de
“responsáveis pela quebrada”
.

Neste ponto, destaque-se que as funções realizadas por
BRUNO
em prol da organização criminosa, tal qual revelou a testemunha
Wandervaney
, vão ao encontro não só da confissão judicial do acusado, mas também do vídeo recebido pela polícia juntamente com a
notitia criminis
, anteriormente à deflagração da operação, o qual foi filmado pelo próprio
BRUNO
enquanto ele transita em seu veículo pela via pública (ID 227284658 - Pág. 30 e ID 227284177 - Pág. 2/3).

No vídeo em questão (“VID-20220603-WA0144.mp4”),
BRUNO
ostenta uma porção de maconha, faz referência ao “Comando Vermelho”,
aludindo à facção como sua
“família”
, e narra enquanto filma:
“Aqui é a parada
meus irmão
,
quebradinha
ai do, do Vila Nova,
tudo dois
.
To dando um giro aqui de manhã pra vê como é que tá a quebrada
, tudo linda, aqui é a parada meus irmãos,
sempre na ativa
,
sempre no monitoramento vamo pra cima minha família
, aqui é a parada”
. (
Sic –
Mídia armazenada no ID 227284243) – Negritei.

A propósito, a identificação de
BRUNO
como o protagonista do vídeo foi possível através da tatuagem que possui no pulso e pelo fato de a mesma gravação ter sido posteriormente achada em seu celular, sendo de se frisar que o próprio apelante assumiu a autoria pelo vídeo perante a magistrada
a quo
.

Outrossim, a testemunha
Wandervaney
aduziu que os investigadores receberam notícia de que
BRUNO
estava residindo no bairro Guarujá, onde, em companhia do recorrente
EDIMILSON
, estaria distribuindo drogas ilícitas, a título oneroso, motivo pelo qual a equipe da depoente efetuou monitoramento no local noticiado e realizou a abordagem, sendo que, no porta-malas do veículo do primeiro, foram constatados resquícios de narcóticos; complementando que, nas buscas em uma residência vinculada a
BRUNO
, foi encontrado ainda um papel, com a lista de controle dos traficantes no município.

Em harmonia com o que havia relatado o delegado
Matheus
,
Wandervaney
descreveu que, além de associado aos demais para o narcotráfico em si, o apelante
LUCAS
também compunha o “quadro disciplinar” do “Comando Vermelho”, sob o vulgo
“Manda Chuva”
, havendo informações de que, na condição de
“Disciplina”
, infligia sequestros e “salves” na cidade; ao passo que o recorrente
JOÃO CARLOS
, vulgo
“Pepa”
,

não só traficava, mas demonstrava ser faccionado por meio dos repasses pecuniários que realizava em favor da organização (
“ele também faz o pagamento da ‘camisa’, (...), traficante, traficante e integrante”
).

A testemunha narra que
EDIMILSON
auxiliava
BRUNO
na traficância e que o acusado
SANDERLEI
usava seu bar como ponto de revenda de entorpecentes e possuía íntimo vínculo com o réu
DANILO
e com os apelantes
PEDRO
e
ARISNALDO
, na medida em que estes dois últimos revendiam e entregavam drogas a mando de
SANDERLEI
, o qual, por sua vez, adquiria os psicotrópicos do recorrente
DOUGLAS
e pagava para este último, o qual, de acordo com a declarante,
atendia por mais de um vulgo
, dentre os quais
“Fantasma”
ou
“Fantasminha”
.

Ademais, a policial civil pontuou que era forte e patente o ajuntamento de
SANDERLEI
,
ARISNALDO
e
PEDRO
entre si e com a organização “Comando Vermelho” e esclareceu que
DOUGLAS
se encarregava de preparar e “picar” os entorpecentes que seriam distribuídos, além de pagar a “camisa” (taxas periódicas devidas pelos faccionados), ao que acrescentou a informação de que
DANILO
também era faccionado antigo.

Deveras, a narrativa judicial da investigadora
Wandervaney
, notadamente no que tange às incumbências de
DOUGLAS
na divisão de tarefas (preparo da droga que seria comercializada pelo organismo infrator), coaduna com as próprias circunstâncias do cumprimento de sua prisão em flagrante, pois, de acordo com a testemunha, no momento da detenção,
DOUGLAS
foi surpreendido com quantidade de drogas ilícitas e dinheiro.

A testemunha relatou que
SANDERLEI
também se incumbia de viabilizar a “disciplina” na urbe de origem, pois, certa feita, foi interpelado por um comerciante local, o qual pedia fossem tomadas providências em relação a um indivíduo que fazia baderna em seu bar, em face do que
SANDERLEI
responde que acionaria os
“Disciplina”
para
“quebrar”
tal baderneiro.

Por derradeiro, a investigadora destacou que o núcleo do “Comando Vermelho” composto pelos apelantes já vinha atuando há tempos em Água Boa/MT e que os líderes desta célula prestavam contas a faccionados superiores situados em outras cidades, não só quanto aos valores provenientes da comercialização de drogas, mas também em relação às penalidades
“salve”
, aplicadas como castigo quando algum membro desacatava o estatuto do grupo infrator.

Em semelhante toada, sob o crivo do contraditório judicial, a policial civil
Dheynny de Melo Carvalho
corroborou os depoimentos das testemunhas anteriores, inclusive no que tange à função de
“Disciplina”
exercida por
LUCAS
nos quadros da organização criminosa e ao período em que
JOÃO CARLOS
foi
“brecado”
de vender entorpecentes pelos membros hierarquicamente superiores, em virtude da inadimplência no repasse das taxas mensais (
“camisas”
), ressaltando que este se comprometeu com superior hierárquico a quitar as mensalidades atrasadas, a fim de voltar a traficar.

Dheynny
confirmou também que
SANDERLEI
usava
PEDRO
para realizar sua entrega de drogas a usuários e que aquele se comprometia a pagar as taxas devidas à facção assim que os entorpecentes fossem vendidos, além de enviar comprovante de compra de drogas para
DOUGLAS
, no significativo importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por intermédio de
ARISNALDO
, que usou sua própria conta corrente para a transação referente à mercadoria picada/cortada e distribuída por
DOUGLAS
aos demais traficantes, em prol do grupo.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais civis que diligenciaram na ocorrência e oficiaram na investigação não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas digitais colhidas em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
associarem
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a análise concatenada de todos esses depoimentos e dados dos celulares não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, com especial destaque para o monopólio do tráfico de drogas na cidade de Água Boa/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de os réus, cada qual com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agirem com vistas a satisfazer os interesses do “Comando Vermelho”, não só traficando, mas também mediante repasses pecuniários periódicos,
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de todos eles e a suas respectivas intenções de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual
.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves, como tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, lesão corporal etc. (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
LUCAS
,
DANILO
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
,
EDIMILSON
,
JOÃO CARLOS
,
DOUGLAS
e
BRUNO
pelo crime do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, inclusive com a incidência da agravante do papel de comando em relação ao último (
§3.o
).

2.

Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
:

O

crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, o acervo probatório revela com segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre os apelantes, que se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas, conforme se extrai das provas digitais angariadas em sede cautelar e da prova oral colhida durante a instrução criminal,
cujo conteúdo já foi exaustivamente cotejado no tópico anterior deste aresto
, razão pela qual me abstenho de repeti-las, para evitar tautologia.

Mesmo porque, é cediço que
“3. As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos.”
(HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014).

Com efeito, as mensagens de áudio e texto trocadas entre os recorrentes, minuciosamente examinadas alhures, denotam que,
além de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho” em capacidades extrínsecas à traficância em si
, os agentes
mantinham ainda uma sólida e perene congregação de vontades e comunhão de esforços entre si para a realização desta atividade ilícita (narcotráfico)
, tudo com divisão de tarefas bem delineada.

A propósito, verificou-se que o recorrente
BRUNO
, com o auxílio de
EDIMILSON
, não só praticava o comércio malsão, mas também coordenava a distribuição do produto e a mercancia realizada pelos demais, o que se constatou, por exemplo, quando
BRUNO
foi abordado por um terceiro indivíduo (
Wallison Gomes
, vulgo
“WG2”
), oferecendo-se para ser o novo fornecedor de drogas sintéticas oriundas do Rio de Janeiro/RJ em Água Boa/MT, ao que
BRUNO
respondeu que tentaria viabilizar o fechamento da parceria (Relatório de Inteligência no ID 227283269 - Pág. 4/7 e áudios originais armazenados do ID 227284165 ao ID 227284168).

Embora não haja notícia nos autos se o negócio ilícito mencionado acima chegou a se concretizar, foi encontrado no celular de
BRUNO
um vídeo em que são cortados em porções individuais os selos (“doces”) de ao menos duas cartelas de ácido lisérgico (LSD), sendo de se pontuar que, em juízo,
BRUNO
confirmou a natureza sintética da droga – embora tenha negado a respectiva finalidade mercantil.

Ademais, no celular de
BRUNO
foi localizada uma lista com o controle das drogas que ele distribuía aos seus coligados, intitulada “Galo Novo 100g”, em referência à nova remessa de entorpecentes que seria difundida, sendo de se pontuar que, no rol de varejistas, é possível visualizar anotado o vulgo
“Naudo”
, isto é, o apelante
ARISNALDO DA SILVA GOMES
, ao lado do algarismo “5” e do número “100” pago e outros “100” pendente.

Sobre o documento de controle da traficância realizada pelo grupo, como bem pontuaram os investigadores que analisaram os dados do aparelho celular,
“Nota-se que
os compradores repetem a compra por diversas vezes
, evidenciando ainda que
não se tratam de usuários, mas sim revendedores, donos de bocas de fumo
”
. (ID 227283268 - Pág. 9) – Destaquei.

Em relação ao ânimo associativo do recorrente
EDIMILSON
,

o auxílio habitual e estável prestado por ele ao comparsa
BRUNO
pôde ser inferido por meio do diálogo travado entre a dupla na ocasião em que
BRUNO
vende cocaína (
“um brabo spanca crânio”
) para o usuário
“Leandro Gonçalves Ab”
.

Naquela oportunidade,
BRUNO
precisa da balança de precisão (
“BL”
) para pesar a droga, sendo que o objeto fica guardado com
EDIMILSON
, razão pela qual aquele solicita que este prepare o instrumento de pesagem, que ele passaria para buscar, em face do que
EDIMILSON
responde com prontidão que a balança está
“facinho”
e, assim que
BRUNO
encostar, leva para ele, a fim de realizar a venda, após o que os apelantes ainda interagem sobre troca de entorpecentes,
in verbis
:

“(áudio 14segundos) -
BRUNO
diz para
EDMILSON
: ‘Hein zika deixa eu fala pro cé ééé
aquela BL eu vou precisa dela
, eu to descendo aqui no Vila agora ai da o balão lá em baixo e eu vou passa,
cê ta com ela ai?’

(áudio 5segundos) -
EDMILSON
responde: ‘Hein,
to de mais uai, to demais, ela ta facim aqui pó. só o ce encosta aqui que eu já levo ela pro cé.’

(áudio 9segundos) -
BRUNO
diz para
EDMILSON
: ‘O, demoro viado, demoro, fala pro cé, eu vou passa ai, passa ai agora, só to dando o Balão aqui no Vila.’

(áudio 10segundos) -
BRUNO
diz para
EDMILSON
: ‘Ou
pega 25 pra mim, 25 pra mim, e vamo lá em casa dá um pião lá, lá se já pega o rex já, solda um cara ali’
”
. (Relatório de Inteligência no ID 227283269 - Pág. 24/25 e áudios originais armazenados do ID 227284171 ao ID 227284176) – Destaquei.

Pontue-se que, logo depois disso,
BRUNO
efetivamente realiza a venda da droga ao usuário e recebe o comprovante de transferência (ID 227283269 - Pág. 12), de modo que não há dúvida quanto à concorrência dos agentes para o narcotráfico,
de maneira
permanente
e
estável
, mesmo porque, o próprio conteúdo da interação transcrita acima denota
normalidade corriqueira e a habitualidade com que a colaboração recíproca era levada a efeito
.

Concomitantemente à traficância direta perpetrada pelos agentes, assim como
BRUNO
exercia função específica de coordenador e
EDIMILSON
de auxiliar, tem-se ainda que
DOUGLAS
também se encarregava de incumbência cumulativa, qual seja, de guardar e preparar as substâncias ilícitas que seriam revendidas por seus comparsas.

Tal conclusão encontra respaldo nos diálogos travados entre
DOUGLAS
e
SANDERLEI
entre
30/08/2022
e
31/08/2022
, dos quais é possível depreender que, embora de maneira velada, o segundo pede fornecimento de drogas ilícitas ao primeiro e este diz que não teve tempo de
“cortar hoje”
, ou seja, de preparar o produto, mas que se esforçaria para
“estar soltando”
para
SANDERLEI
o quanto antes, em face do que este responde que aguardará até o dia seguinte.

Passada a primeira data,
SANDERLEI
novamente interpela
DOUGLAS
e este diz que levou a mercadoria até o interlocutor, porém, como não havia ninguém no local, deixou dentro da caixinha de correio, após o que
SANDERLEI
manda o comprovante de pagamento eletrônico instantâneo (PIX), no vultoso valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), transferidos da conta bancária de
ARISNALDO
para a de
DOUGLAS
.

Deveras, além de evidenciar as incumbências compartimentalizadas de
DOUGLAS
(preparo e redistribuição) e
SANDERLEI
(venda a varejo) no âmbito da associação traficante, tal interação demonstra também o dolo dos agentes e seu ânimo associativo permanente e estável, pois revela que
a dinâmica do grupo era dotada de
protocolos bem definidos e habituais
, pois
DOUGLAS
diz que não teve tempo de cortar
“hoje”
, sugerindo que tal prática era iterativa.

Ademais,
o elemento subjetivo é traduzido pela
confiança mútua entre os associados
, a qual permitiu que
DOUGLAS
deixasse substâncias entorpecentes avaliadas a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na caixa de correio, para que
SANDERLEI
posteriormente as “resgatasse”, ao passo que
SANDERLEI
e
ARISNALDO
transferem a
DOUGLAS
o vultoso montante minutos após receberem a informação, muito possivelmente sem sequer conferir se a mercadoria estava ou não no compartimento informado.

Oportunamente, destaque-se a manifesta
carência de verossimilhança
na tese defensiva de que a tratativa ora cotejada consistia em mera compra e venda de aparelho celular
.

A uma
, porque celulares
não precisam ser
“cortados”
para que o vendedor possa
“estar soltando”
o produto
.

A duas
, porque o
modus operandi
aqui usado por
SANDERLEI
e
DOUGLAS
não era estranho ao grupo traficante, já que, em conversa com outro traficante (
“Metranha Dr”
),
SANDERLEI
diz que lhe deixou drogas justamente na caixa de correios:
“Deixei duas de cento e cinquenta dentro da caixinha de correio, dentro dum potinho de pó royal”
. (ID 227284265 - Pág. 15) – Negritei.

Tanto é assim que, no momento de sua prisão em flagrante,
DOUGLAS foi surpreendido com pluralidade de porções de drogas ilícitas
(sendo uma pequena e duas grandes),
além de R$ 293,00
, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão e termo de exibição e apreensão (ID 227285661 - Pág. 15 e 19), o que corrobora sua agremiação aos demais, com o objetivo comum e reiterado
de traficar entorpecentes
.

No mesmo sentido, é patente a certeza quanto ao ânimo associativo permanente e estável do qual estavam imbuídos
JOÃO CARLOS
,
LUCAS
,
SANDERLEI
,
ARISNALDO
e
PEDRO
, todos com o objetivo comum de perpetrar em conjunto o tráfico de drogas.

Com efeito, embora
JOÃO CARLOS
alegue em juízo que vendeu drogas uma única vez, as provas indicam que o réu amiúde comercializava entorpecentes com seus comparsas, o que se evidencia tanto pelas diversas conversas com usuários, em datas distintas, em que ele sinaliza que
“está na ativa”
(ID 227284246 - Pág. 5), quanto pelas suas tentativas reiteradas de ser
“desbrecado”
para
“ganhar um dinheiro”
, ou seja, de suspender a sua proibição de comercializar entorpecentes, conforme esclareceram os policiais civis ouvidos em juízo (ID 227284246 - Pág. 6/7).

Este cenário revela a habitualidade com que
JOÃO CARLOS
difundia psicotrópicos e o seu elo associativo estável e permanente com os demais comparsas, tanto é que, certa feita, chega a indagar ao corréu
Carlos Alexandre Dias
, vulgo
“Ezequiel”
(autos desmembrados), quem seria o atual fornecedor de cocaína (
“O raio”
) do grupo, porque ele estaria
“com altos corre aki”
, ou seja, elevada procura por parte de consumidores,
circunstâncias que certamente condizem com a assiduidade na traficância e com solidez da coligação com os mesmos comparsas
.

Outrossim, quando indagado por
JOÃO CARLOS
qual dos associados possuiria entorpecentes a fornecer para revenda, o vulgo
“Ezequiel”
repassa para
JOÃO CARLOS
justamente o contato telefônico do recorrente
LUCAS
, o que também basta para demonstrar a
associação deste aos demais, com o especial desiderato de traficar reiteradamente
.

Da mesma forma, a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares de
SANDERLEI
e
PEDRO
deixa evidente a insólita frequência com que os dois e
ARISNALDO
comercializavam drogas ilícitas por
WhatsApp
, assim como evidencia o liame subjetivo que vinculava o trio, pois, conforme os elementos amplamente escrutinados no tópico anterior deste aresto,
SANDERLEI
usava
PEDRO
para realizar a entrega dos entorpecentes que comercializavam, tendo ambos sido filmados por câmeras de monitoramento justamente enquanto praticavam a mercancia ilícita, conforme Relatório Técnico no ID 227284267.

Quanto a
ARISNALDO
, o liame subjetivo que revestia sua conduta ressaiu comprovado não só através de transferência de elevado valor pecuniário para que
SANDERLEI
adquirisse psicotrópicos do fornecedor
DOUGLAS
, mas também do conteúdo dos diálogos por ele travados com os demais recorrentes, citando-se, por exemplo, a inusitada naturalidade com que ele discute com
SANDERLEI
sobre os métodos de vender cocaína (simbolizada na conversa pelo emoji de um “raio”).

Na conversa,
ARISNALDO
indaga
SANDERLEI
se ele
“só tem picado?”
e este responde que sim, listando os preços de 150, 300 e 500, após o que o primeiro responde casualmente
“Ah tá. Achei que c ia soltar na G”
, referindo-se à venda por grama (ID 227284265 - Pág. 19).

Em semelhante senda, além das inúmeras tratativas sobre drogas averiguadas no celular de
PEDRO
, nota-se ainda a densidade de seu vínculo associativo com
SANDERLEI
e
ARISNALDO
, pois
PEDRO
depende do aval de
SANDERLEI
para entregar a droga, ao passo que, quando está impossibilitado de fazê-lo, passa o contato de
ARISNALDO
aos usuários,
in verbis
:

“Ainda
no dia 01/09/2022 Pedro diz para Cleverson falar com Sanderlei e que ele irá até Cleverson, depreende-se que Pedro busca o entorpecente com Sanderlei para entregar para Cleverson
. Nas imagens Cleverson diz “Sssim não vai junto no bico dos patos / ia até te levar sábado / Só fica me tira do meu / Tá ligado q sempre te dou agrado” e
Pedro retorna “Fala com ele ai que eu levo / Mais é só com ele / Liga / Ele tá no quarto”, infere-se de tal diálogo que Cleverson é cliente frequente de Pedro e Sanderlei tendo em vista que insiste para que Pedro vá levar pois sempre lhe dá um “agrado” e que teria que falar primeiro com Sanderlei para depois Pedro levar
(...). Na conversa datada de 03/09/2022 entre o investigado Pedro e o contato “Tiago Quintana” (66) 9 8451-4449, este
tenta comprar entorpecente com Pedro e como não consegue solicita o telefone de outro investigado trata-se de Arisnaldo
da Silva Gomes CPF 047.085.241-02 vulgo “Naldo” como é possível observar na imagem em que “Tiago Quintana” envia a mensagem
‘Já q não vai falar comigo / Manda o número do naldo (...) Quero 100 conto” e Pedro retorna “Mano tô em casa nao / Tô aqui no cristalino (...) Vou ti mandar um número ai’
”
. (ID 227284326 - Pág. 5 e 12/13) – Destaquei.

Por derradeiro, consigne-se que a vasta gama de provas digitais arrecadadas dos celulares apreendidos, além de lícita e suficiente para amparar o édito condenatório (art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), conforme já exposto anteriormente, encontra ainda amplo respaldo na prova oral colhida em juízo, pois as testemunhas
Matheus Soares Augusto
,
Wandervaney Soares da Silva
e
Dheynny de Melo Carvalho
foram unívocas ao esclarecer que, além de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”, os apelantes também se associaram entrei si de maneira sólida e perene, com a finalidade específica de comercializar entorpecentes na cidade de Água Boa/MT.

Em suma, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que, ao traficarem juntos,
guardando
,
transportando
,
preparando
,
entregando
,
vendendo
e
expondo à venda
drogas ilícitas,
o dolo dos acusados extrapolou o mero concurso de agentes

e adquiriu

conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, estou convencido de que as provas coligidas ao feito, em ambas as fases processuais, são suficientes para demonstrar a materialidade do crime de associação para o narcotráfico, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal do art. 35, Lei n.o 11.343/2006, assim como para atestar a respectiva autoria que recai sobre os apelantes
LUCAS
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
,
EDIMILSON
,
JOÃO CARLOS
,
DOUGLAS
e
BRUNO
.

Conservam-se
, pois, as
condenações
pelo delito de
associação para o tráfico
.

3.

Do propalado
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas
:

Alternativamente, os apelantes
LUCAS
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
e
EDIMILSON
pretendem a absolvição do delito de
organização criminosa
, ao passo que
BRUNO
e
JOÃO CARLOS
buscam a absolvição do crime de
associação para o narcotráfico
, todos com fulcro na tese de
bis in idem
, sustentando que a manutenção da condenação por ambos os delitos configuraria dupla punição pelo menos fato.

Sem razão
os recorrentes.

Acerca do tema, tanto o crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 e quanto o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 visam tutelar a paz pública e, não obstante tal identidade de bens jurídicos primários, friso que
não é juridicamente impossível a condenação de uma mesma pessoa como incursa nos dois tipos penais
, pois, em determinados casos, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos
, o mesmo indivíduo pode incorrer concomitantemente tanto no delito de associação para o tráfico de drogas quanto no crime de organização criminosa, voltada à prática de outras infrações penais graves ou de caráter transnacional.

Para tanto,
é necessário que as provas permitam distinguir
, no plano fático e jurídico,
os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa
, isto é, a dupla condenação exige a demonstração a contento dos
liames subjetivos autônomos e simultâneos do mesmo indivíduo
, com vistas a realizar a traficância juntamente com outrem de maneira permanente e estável (art. 35, Lei n.o 11.343/06)
e, paralelamente
, também com vistas a praticar outras infrações graves (incluindo-se aí o próprio narcotráfico) em conluio organizado com terceiros (art. 2.o, Lei n.o 12.850/13).

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual a associação para o tráfico e a organização criminosa constituem
tipos penais autônomos
e, havendo
desígnios independentes e contextos fáticos e subjetivos distintos nas condutas
,
a condenação simultânea se mostra escorreita
,

consoante se infere a partir dos seguintes precedentes:

“3. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que ‘é firme ao asseverar que
não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos’
. (...) Ademais,
não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia ‘desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital - PCC) e da associação para o tráfico
’
”.

(AgRg nos EDcl no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Destaquei.

“3.
O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa
, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos,
não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006
, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas”
. (AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Negritei.

Com base nisso, esta Terceira Câmara Criminal tem se orientado no sentido de que, se o arcabouço probatório sugere que o desígnio do agente, ao se agremiar de maneira permanente e estável a outrem,
voltava-se
exclusivamente
à prática do crime de tráfico de drogas em uma
mesma conjuntura
,
não permitindo discernir os contextos fáticos diferentes
, a existência de
elementos subjetivos autônomos
,
de
vínculos associativos distintos

ou

vontades independentes

do mesmo indivíduo visando várias outras infrações penais

(inclusive, eventualmente, o próprio narcotráfico), somente então se estará diante de
bis in idem
, o que
não é o caso dos autos
.

Isto porque, na espécie, é nítido que, além de se associarem entre si para a prática reiterada do narcotráfico, de maneira permanente e estável, os apelantes também se agremiaram ao “Comando Vermelho” e
integravam a facção em uma inegável capacidade extrínseca àquela traficância
, sendo
evidente não só os desígnios autônomos em ambas as condutas, mas também a diversidade de vínculos subjetivos
, já que, na organização criminosa, optaram por se inserir em cadeia hierárquica na qual se submetiam a outros indivíduos que sequer foram denunciados nesta ação penal, tudo a tornar imiscíveis as conjunturas fáticas.

Tanto é que a investigadora
Wandervaney Soares da Silva
, na qualidade de testemunha compromissada, esclareceu em juízo que o núcleo do “Comando Vermelho” composto pelos apelantes já vinha atuando há tempos em Água Boa/MT e que esta célula prestavam contas a faccionados superiores situados em outras cidades,
não só quanto aos valores provenientes da comercialização de drogas, mas também em relação às penalidades
“salve”
, aplicadas como castigo quando algum membro desacatava o estatuto do grupo infrator.

A propósito, ficou evidenciado que, sob a liderança do apelante
BRUNO
, auxiliado por seu braço direito
EDIMILSON
, os demais recorrentes
concorriam não só para o tráfico de drogas, mas também ajudavam a financiar a organização criminosa “Comando Vermelho”
, mediante a
cobrança e repasses periódicos de valores pecuniários para fortalecer a facção
, sendo que a inadimplência das mensalidades (
“camisas”
) resultavam em penalidades aos faccionados, como ocorreu com o apelante
JOÃO CARLOS
, que foi
alvo de castigo pelos membros hierarquicamente superiores e
se sujeitou à sanção imposta
(
“brecado”
).

Ademais, as fotografias extraídas do aparelho celular de
BRUNO
revelam que ele costumava
ostentar diversas armas de fogo
, inclusive armas longas e de grosso calibre, as quais, segundo as testemunhas ouvidas, foram posteriormente
apreendidas no depósito conhecido como
“paiol do ‘Comando Vermelho’”
,
a demonstrar que ele
tinha pleno acesso ao arsenal da facção
.

Do mesmo modo, as provas revelam que
SANDERLEI
e
LUCAS
ainda
exerciam a “Disciplina” no interesse da facção
, aplicando ou viabilizando a aplicação de castigos em face dos membros insubordinados, devedores ou qualquer cidadão que desacatasse as normas do “CV-MT” em seu território, conforme confissão judicial de
LUCAS
e mensagens de áudio trocadas entre
SANDERLEI
e o comerciante
“Clovisney”
(ID 227284265 - Pág. 23/24).

No caso dos apelantes
PEDRO
,
ARISNALDO
,
DOUGLAS
,
EDMILSON
e
JOÃO CARLOS
, não obstante as suas incumbências e tarefas no âmbito da facção fossem precipuamente ligadas à difusão ilícita de entorpecentes, é evidente que o dolo destes não se limitou à traficância e à associação para a traficância, já que
o repasse das taxas mensais devidas à organização e exultação ao “Comando Vermelho” demonstram efetiva vontade independente de integrar a facção
, em capacidade que extrapolava os crimes autônomos perpetrados pelo organismo.

O dolo dos agentes restou demonstrado também a partir da
verdadeira promoção e enaltecimento ao organismo infrator
, que recorrentes frequentemente externavam em conversas privadas e nos grupos virtuais dos quais participavam, sempre
referindo-se à facção como “
família
”
e
aos demais faccionados como “
irmãos
” ou “
manos
”
, amiúde
incentivando uns aos outros a cumprirem suas responsabilidades junto ao grupo delinquente
e
alertando-se entre si sobre eventual patrulhamento policial que pudesse embaraçar o regular funcionamento das atividades facciosas
.

Diante deste cenário probatório, é explícita a existência de contextos fáticos distintos, de vínculos subjetivos imiscíveis e de desígnios autônomos nas condutas dos apelantes, não havendo dúvida,
in casu
, de que pertenciam à organização criminosa “Comando Vermelho” e atuavam em prol da facção de maneira extrínseca e que claramente desbordava da associação por eles formada para o tráfico de drogas.

Diante deste cenário probatório, devem ser mantidas as condenações simultâneas dos recorrentes
LUCAS
,
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
,
EDIMILSON
,
DOUGLAS
,
BRUNO
e
JOÃO CARLOS
pelos crimes do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, em consonância com a linha de precedentes desta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há bis in idem pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas
, diante da
pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas
”
.

(
TJ-MT -
N.U 1011443-50.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – Grifei.

4.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal:

Os apelantes
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
,
EDIMILSON
,
DOUGLAS
e
JOÃO CARLOS
pugnam pela absolvição do crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, por insuficiência de provas para a condenação, notadamente tendo em vista a falta
de materialidade delitiva ante a não apreensão do entorpecente;
ao que os quatro primeiros acrescentam ainda pleito alternativo de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma Lei.

A insurgência deve ser
desprovida
.

De início, pontue-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas é inconteste
e pode ser inferida dos Autos de Apreensão (ID 227284347 - Pág. 15 e ID 227285661 - Pág. 15 e 19); do Relatório Policial n.o 2022.13.44913 (ID 227284658 - Pág. 30/49); do Laudo Pericial de Pesquisa em Resquício de Droga em Veículo Automotor (ID 227284183); do Laudo de Exame Pericial em Substâncias Entorpecentes (ID 227284347 - Pág. 26/29); do Laudo de Exame de Constatação de Droga (ID 227285661 - Pág. 23/27); do Laudo de Constatação de Droga (ID 227284658 - Pág. 62/64); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Esclareça-se que, no momento de suas prisões, os apelantes
BRUNO
,
EDIMILSON
,
DOUGLAS
e
ARISNALDO
foram flagrados em poder de drogas ilícitas
, as quais foram apreendidas e
submetidas à perícia
, apresentando
resultado positivo para maconha e cocaína
, conforme os laudos de constatação discriminados alhures, de modo que não procede o argumento da i. defesa de
DOUGLAS
, no sentido de que sua condenação se embasaria unicamente na confissão.

Além disso,
embora nem todos os recorrentes tenham sido surpreendidos na posse direta de substâncias entorpecentes
, é cediço que, em situações excepcionais,
é possível a comprovação da ocorrência material do delito de tráfico por outros meios que não a apreensão em si dos narcóticos
, conforme iterativa jurisprudência das Cortes Superiores.

E, conquanto a i. defesa dos acusados
ARISNALDO
,
PEDRO
,
SANDERLEI
e
EDIMILSON
traga à baila precedente julgado em
12/04/2016
(RHC 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi), para invocar a ocorrência de superação do entendimento anterior pelo Superior Tribunal de Justiça (
overruling
), é certo que paradigmas mais recentes apontam que o posicionamento do Tribunal da Cidadania segue firme no sentido de que
é desnecessária a apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, contanto que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito
:

“1. A
consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito
. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes”
. (AgRg no HC n. 788.240/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 16/8/2024) – Destaquei.

“
4. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva”.
(AgRg no HC n. 746.119/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022
, DJe de 30/9/2022) – Negritei.

É também o entendimento deste Sodalício estadual:

“2) Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por outros meios [testemunhal] que não a apreensão do entorpecente com subsequente confecção de laudo pericial
, como ocorre na hipótese. (...)”
. (N.U. 0002716-87.2009.811.0006, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de
Julgamento: 24/06/2020
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2020) – Negritei.

In casu
, a
autoria
dos recorrentes pelo delito de tráfico de drogas restou amplamente evidenciada, inclusive daqueles que não foram surpreendidos com entorpecentes.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o delegado da Polícia Civil
Matheus Soares Augusto
declarou que
todos os apelantes estavam interligados entre si
, sob a liderança local do recorrente
BRUNO
, no pertencimento comum à organização criminosa “Comando Vermelho”, e que
os entorpecentes comercializados pelos acusados pertenciam à aludida facção como um todo
, inclusive as drogas apreendidas por ocasião das prisões em flagrante de alguns dos suspeitos, como do próprio
BRUNO
e do apelante
DOUGLAS
.

As declarações judiciais do agente de segurança pública são corroboradas pelas provas digitais coletadas dos celulares apreendidos, as quais são abundantes ao atestar que
todos os recorrentes comercializavam drogas ilícitas para o “Comando Vermelho” à época dos fatos
.

Com efeito, no celular de
JOÃO CARLOS
, é possível ver que ele oferece entorpecentes para diversos usuários, em datas distintas, como para os contatos
“Mariaaaaaq”
,
“Uallanbillaw”
e
“Cleyt”
, além de enviar foto de cocaína para o consumidor
“agrovendas”
e propagandear
“pega por 300 4g. levo ai agr”
e de fechar uma venda de
“braw”
com o contato
“Igor Tomae”
(ID 227284246 - Pág. 4/5).

Ademais, em juízo, o próprio
JOÃO CARLOS
confessou que alienou onerosamente narcóticos ao consumo de terceiros, enquanto as demais provas mostram que ele buscava ser “desbrecado”, para voltar a ganhar dinheiro traficando.

No mesmo sentido,
BRUNO
praticava o comércio malsão com a ajuda de
EDIMILSON
, o qual guardava a balança de precisão usada nas vendas e, em
06/07/2022
, disponibilizou o instrumento de pesagem para que
BRUNO
conseguisse realizar a venda de dez ou quinze gramas de cocaína para o usuário
“Leandro Gonçalves”
, pelo valor de R$ 100,00 (ID 227283269 - Pág. 24/25).

Outrossim, no diálogo travado entre a pessoa de
“Sinpt”
e
BRUNO
, aquela explica para este que
vinha pegando drogas com EDIMILSON mediante pagamento a prazo
, ao elucidar que
““eu to pagando pra ele por quilo, ta ligado? Era só 550 só que eu devo pra ele, num tem? Ai ontem eu di 180 real pra ele, ta ligado? Nessa semana vou dá tudo e nóis já fecha os 550”
. (ID 227283269 - Pág. 10).

Igualmente, o veículo de
BRUNO
, apreendido por ocasião das prisões em flagrante deste e de
EDMILSON
, foi periciado e constatou-se que continha
vestígios de maconha no porta-malas
(ID 227284183), o que corrobora a traficância, pois a testemunha
Matheus Soares Augusto
esclareceu que, de acordo com a experiência policial,
meros usuários não levam droga para consumo próprio em tal compartimento veicular
.

Se não bastasse, as prisões de
BRUNO
e
EDIMILSON
resultaram ainda na apreensão de balança de precisão e de rolo de plástico filme, sem contar que
o primeiro portava R$ 400,00 em espécie e o segundo R$ 1.642,00 em moeda nacional
, de procedência não explicada, o que corrobora o desiderato mercantil da droga apreendida (ID 227284658 - Pág. 44/46).

Da mesma forma, a partir dos dados do aparelho celular de
SANDERLEI
, foi possível constatar diversas tratativas sobre a venda de drogas, como ocorreu com os contatos
“Gordinho”
,
“marciooliveiracarvalho13”
e
“Metranha Dr”
, sendo aferível ainda que ele se utilizava do auxílio dos apelantes
PEDRO
e
ARISNALDO
para traficar (ID 227284265 - Pág. 6/14).

Isto porque, na interação com
“Metranha Dr”
,
SANDERLEI
diz que determinará que
PEDRO
entregue os entorpecentes ao comprador, ao passo que, no diálogo com o recorrente
DOUGLAS
,
SANDERLEI
usa
ARISNALDO
para transferir o significativo valor referente ao pagamento do produto ilícito comprado de
DOUGLAS
, na importância de
R$ 1.500,00
(ID 227284265 - Pág. 21/22).

Esta última interação demonstra ainda que,
além de ter sido flagrado na posse de substância entorpecente
(cerca de 50g de maconha) e quantia pecuniária não ínfima (R$ 293,00),
DOUGLAS
realmente guardava as drogas com finalidade comercial
, pois, ao dialogar com
SANDERLEI
,
DOUGLAS
diz que não poderia lhe vender o entorpecente naquela data, porque não teve tempo de prepará-lo (
“cortar”
), e que lhe entregaria no dia seguinte.

Na data seguinte,
DOUGLAS
deixa as drogas na caixinha de correio de
SANDERLEI
, informa-o e
recebe dele
o comprovante de pagamento eletrônico instantâneo (PIX) no
considerável valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), evidenciando-se assim a expressiva quantidade de narcóticos negociada.

Por oportuno, repise-se que, conforme já exposto no tópico n.o 02 deste aresto,
carece sobremodo de verossimilhança
a tese defensiva de que a tratativa ora cotejada consistia em mera compra e venda de aparelho celular
.

A uma
, porque celulares
não precisam ser
“cortados”
para que o vendedor possa
“estar soltando”
o produto
.

A duas
, porque o
modus operandi
aqui usado por
SANDERLEI
e
DOUGLAS
não era estranho ao grupo traficante, já que, em conversa com outro traficante (
“Metranha Dr”
),
SANDERLEI
diz que lhe deixou drogas justamente na caixa de correios:
“Deixei duas de cento e cinquenta dentro da caixinha de correio, dentro dum potinho de pó royal”
. (ID 227284265 - Pág. 15) – Negritei.

Em idêntica vertente, além de ser efetivamente flagrado com substâncias ilícitas (cocaína e maconha) em sua residência,
ARISNALDO
as possuía com finalidade mercantil
, conforme se depreende das conversas achadas no celular de
SANDERLEI
, na medida em que ambos conversam sobre os preços a serem tabelados nas mercadorias “picadas” (
“Tem / Sim “150 300 500”
) e
ARISNALDO
revela que compraria para revender, ao dizer
“É pq eu queria 5g. Mais ninguém tem. Mais tarde os cara vai querer mais”
. (ID 227284265 - Pág. 18/19).

Em idêntico sentido, no celular de
PEDRO
, foi encontrada uma
miríade de tratativas em que ele comercializa drogas ilícitas
com terceiros, sendo que, em um dos diálogos, quando um usuário não obtém sucesso em adquirir o produto espúrio de
PEDRO
, logo pede o contato de
ARISNALDO
, o qual é repassado por
PEDRO
,
in verbis
:

“Adiante no dia 01/09/2022 Cleverson envia para Pedro uma mensagem de texto “Kd a droga / ???” Pedro responde com áudios e Cleverson escreve “Trás a caideira aí”. Ainda no dia 01/09/2022 Pedro diz para Cleverson falar com Sanderlei e que ele irá até Cleverson, depreende-se que Pedro busca o entorpecente com Sanderlei para entregar para Cleverson. (...). Na data de 26/08/2022 tem-se a conversa entre o investigado Pedro e o contato “Henrique Martin” (16) 9 9770-4661, o qual envia “E o raio daquele dia da festa Bom? / Vc tem do bom aqui?” e o Pedro o responde via áudios, salienta-se que onde menciona o termo “raio” quer significar cocaína. Adiante no dia 27/08/2022 Pedro envia para “Henrique Martin” uma foto aparentando ser substância entorpecente cocaína em um invólucro de plástico e o texto “E / Nosso povo não para”. No dia 31/08/2022 Pedro envia uma mensagem e apaga, e outra de visualização única, em seguida “Henrique Martin” questiona “Da Bahia? / Boa? / ???” infere-se que Pedro havia lhe enviado algo relacionado à entorpecente tendo em vista o contexto apresentado ao longo do diálogo. (...). No diálogo datado de 03/09/2022 entre Pedro e o contato “Calixto” (66) 9 8443-0188, este envia “Arruma as grama / E traz aki / Q o dinheiro tá na mão” e Pedro retorna com um áudio e o texto “Ver com ele ai / Eu tô e ape” possivelmente referindo-se a Sanderlei para tratar da aquisição de substância entorpecente. (...). Na conversa datada de 03/09/2022 entre o investigado Pedro e o contato “Tiago Quintana” (66) 9 8451-4449, este tenta comprar entorpecente com Pedro e como não consegue solicita o telefone de outro investigado trata-se de Arisnaldo da Silva Gomes CPF 047.085.241-02 vulgo “Naldo” como é possível observar na imagem em que “Tiago Quintana” envia a mensagem “Já q não vai falar comigo / Manda o número do naldo (...) Quero 100 conto” e Pedro retorna “Mano tô em casa nao / Tô aqui no cristalino (...) Vou ti mandar um numero ai. (...)”
. (ID 227284326 - Pág. 5/13).

Por derradeiro, destaque-se a existência de imagens registradas por câmeras de monitoramento, em que
SANDERLEI
e
PEDRO
foram captados justamente enquanto estariam traficando (ID 227284267).

Portanto, está evidenciada a prática do tráfico de drogas pelos apelantes, inclusive nos moldes previstos pelo art. 28,
§2.o
, da Lei n.o 11.343/2006, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas,
tampouco em desclassificação
da conduta para posse de drogas para consumo pessoal
, pois, uma vez constatada a efetiva comercialização por parte dos agentes e a destinação mercantil das substâncias, como se viu
in casu
,
eventual condição de usuário
, ainda que procedente,
não elidiria a responsabilização penal pelo crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
.

Sobre o tema, ao uniformizar sua jurisprudência, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 03
, cuja redação preconiza,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Ante o exposto, mantêm-se as condenações pelo delito de tráfico de drogas.

5.

Dos pedidos de readequação das penas
:

Ao final, os apelantes
BRUNO
e
JOÃO CARLOS
almejam a readequação da pena, pois o primeiro vindica o
reconhecimento da atenuante da confissão

espontânea
, no que tange ao crime de
narcotráfico
, ao passo que o segundo pretende a
redução das penas-base dos três crimes
, mediante a neutralização da sua conduta social e fulcro nos seus predicados pessoais favoráveis.

Com relação ao pedido recursal de
BRUNO
, verbalize-se desde logo que
não deve prosperar
, pois, ao contrário do que se deu com o delito de organização criminosa, em que sua pena foi atenuada na segunda fase da dosimetria por força da confissão, o réu
não confessou o delito de tráfico de drogas
.

Pelo contrário,
BRUNO
negou que praticasse o comércio malsão, de modo que
não faz jus à atenuante do art. 65, III,
d
, do CP
, no que se refere ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Por outro lado, o pedido de
redução das penas-base
formulado por
JOÃO CARLOS
merece melhor sorte
, embora não exatamente por força dos argumentos deduzidos pela i. defesa.

Com efeito, ao valorar negativamente a
CONDUTA SOCIAL
do apelante, na dosimetria de todos os delitos (organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico), o d. juízo
a quo
fundamentou que
o réu se dedica à traficância, sem notícia de emprego lícito
.

Por outro lado, o precedente invocado pela d. magistrada para respaldar suas razões de decidir (HC 807513/ES, informativo 770 do STJ) refere-se a caso em que a conduta social negativada era de agente condenado por homicídio, o que certamente torna distinto (
distinguishing
) o presente caso concreto, em que
o acusado já está sendo condenado justamente pelo delito de tráfico de drogas
, de modo que se impõe neutralizar a aludida vetorial, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Da mesma forma, ao depreciar as
CONSEQUÊNCIAS
do crime de tráfico, a julgadora da instância singela aventou que o réu promovia o comércio malsão no interesse de facção criminosa, para a qual era repassada parte dos proventos do narcotráfico. No entanto, neste caso concreto, o réu já está sendo condenado justamente por integrar a organização criminosa, nesta qualidade de traficante faccionado, de modo que tal modular deve ser igualmente neutralizada, sob pena de
bis in idem
.

Assim sendo, neutralizo a
CONDUTA SOCIAL
, na primeira fase da dosimetria da pena de todos os delitos, e as
CONSEQUÊNCIAS
, na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico e, com arrimo no
art. 580 do CPP
,
estendo tal providência aos demais apelantes
que não recorreram neste ponto, mas se encontram em idêntica situação fático-processual.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

6.1

BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
(ORGANIZAÇAO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a confissão e a reincidência e conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante do art. 2.o, §3.o, da Lei n.o 12.850/13, formando a pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.2

BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusã
o e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.3

BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.4

BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento de 1.481 (mil, quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, além de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção

(pena do crime de posse irregular de arma de fogo)

6.5

EDIMILSON SILVA DE JESUS
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.6

EDIMILSON SILVA DE JESUS
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusã
o e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.7

EDIMILSON SILVA DE JESUS
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.8

EDIMILSON SILVA DE JESUS
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento de 1.413 (mil, quatrocentos e treze) dias-multa.

6.9

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.10

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.11

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.12

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento 1.212 (mil, duzentos e doze) dias-multa.

6.13

PEDRO HENRIQUE CABRAL
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.14

PEDRO HENRIQUE CABRAL
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.15

PEDRO HENRIQUE CABRAL
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.16

PEDRO HENRIQUE CABRAL
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento 1.212 (mil, duzentos e doze) dias-multa.

6.17

ARISNALDO DA SILVA GOMES
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.18

ARISNALDO DA SILVA GOMES
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.19

ARISNALDO DA SILVA GOMES
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.20

ARISNALDO DA SILVA GOMES
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento 1.212 (mil, duzentos e doze) dias-multa.

6.21

JOÃO CARLOS MULLER
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho em 1/6 (um sexto) a expressividade conferida na sentença à atenuante da confissão, formando a pena de
03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes, na terceira fase.

6.22

JOÃO CARLOS MULLER
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à luz da Súmula n.o 213 do STJ na segunda fase e à míngua de majorantes ou minorantes, na terceira fase.

6.23

JOÃO CARLOS MULLER
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de agravantes ou atenuantes e de majorantes ou minorantes, na segunda e na terceira fases, respectivamente.

6.24

JOÃO CARLOS MULLER
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
11 (onze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento 1.211 (mil, duzentos e onze) dias-multa.

6.25

DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
(ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, remanesce o desvalor da
CULPABILIDADE
, cujo peso mantenho em 1/8 (um oitavo) do termo médio, conforme operado na sentença, porquanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, de modo que a pena-base fica estabelecida em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, conservo a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência e fixo a pena
definitiva
do apelante para este delito

em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à míngua de majorantes ou minorantes, na terceira fase.

6.26

DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
(TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
e às
CONSEQUÊNCIAS
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusã
o e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.27

DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO):

Na primeira fase, uma vez afastada a valoração desfavorável atribuída à
CONDUTA SOCIAL
, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, conservo em 1/6 (um sexto) a expressividade da agravante da reincidência, formando a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito
, à míngua de majorantes ou minorantes na terceira fase.

6.28

DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
(CONCURSO MATERIAL):

À luz do concurso material de delitos, cumulo as reprimendas e fixo a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 1.411 (mil quatrocentos e onze) dias-multa.

6.29

LUCAS ROGANTE CAVALCANTE
:

As penas-base de
LUCAS
foram exasperadas mediante a depreciação da
CULPABILIDADE
(organização criminosa) e
MAUS ANTECEDENTES
(organização criminosa e associação para o tráfico), ou seja, não se estende a ele a providência deferida ao apelante
JOÃO CARLOS MULLER
, sendo inaplicável ao seu caso o art. 580 do CPP, de modo que sua pena fica inalterada.

6.30

DANILO OLIVEIRA DA SILVA
:

A pena-base de
DANILO
foi exasperada mediante a depreciação da
CULPABILIDADE
e
MAUS ANTECEDENTES
(organização criminosa), ou seja, não se estende a ele a providência deferida ao apelante
JOÃO CARLOS MULLER
, sendo inaplicável ao seu caso o art. 580 do CPP, de modo que sua pena fica inalterada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE, DANILO OLIVEIRA DA SILVA, ARISNALDO DA SILVA GOMES, PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA, SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, EDIMILSON SILVA DE JESUS, JOÃO CARLOS MULLER, DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
e
BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
, a fim de
REJEITAR
AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela defesa.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de
LUCAS ROGANTE CAVALCANTE, DANILO OLIVEIRA DA SILVA, ARISNALDO DA SILVA GOMES, PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA, SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, EDIMILSON SILVA DE JESUS, DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA
e
BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JOÃO CARLOS MULLER
, apenas para readequar as penas-base,
estendendo tal providência aos apelantes que se encontram na mesma situação fático-processual
, com fulcro no art. 580 do CPP, de modo que as reprimendas finais e definitivas ficam reajustadas para os seguintes patamares:

1.

BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES:
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento de 1.481 (mil, quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, além de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
;

2.

EDIMILSON SILVA DE JESUS:
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mais pagamento de 1.413 (mil, quatrocentos e treze) dias-multa;

3.

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA:
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento 1.212 (mil, duzentos e doze) dias-multa;

4.

PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA:
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento 1.212 (mil, duzentos e doze) dias-multa;

5.

ARISNALDO DA SILVA GOMES:
11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento 1.212 (mil, duzentos e doze) dias-multa;

6.

JOÃO CARLOS MULLER:
11 (onze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento 1.211 (mil, duzentos e onze) dias-multa;

7.

DOUGLAS LUCANOS SANTOS FONSECA:
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais pagamento de 1.411 (mil quatrocentos e onze) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1013019-78.2022.8.11.0042 (“Operação Arcabouço”).

Considerando que já foram expedidas Guias de Execução Provisórias (ID 227285742, ID 227285744, ID 227285746, ID 227285748, ID 227285750, ID 227285752),
oficie-se

com urgência os d. Juízos da Execução, para que retifiquem com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025